Tribunal: CARF
Processo: 15956.720130/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF. PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente importantes em contextos associativos, nos quais as infrações são praticadas por indivíduos consorciados, situações nas quais é incomum que se assinem documentos. Tais relações pressupõem ajustes e acordos que são realizados a portas fechadas, motivo pelo qual os indícios são as provas possíveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum previsto no art. 124, inc. I, do CTN, com a conseqüente responsabilização solidária, beneficiar-se da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado ilegalmente.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA.
Caracteriza infração à lei prevista no art. 135, inc. III, do CTN, com a consequente responsabilização pessoal do sócio-administrador, a prática de atos com a finalidade de reduzir o pagamento de tributos e, em seguida, distribuir os valores financeiros daí advindos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720130/2019-69
ACÓRDÃO
1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIS & SILVA HOLDING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF. PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são
especialmente importantes em contextos associativos, nos quais as
infrações são praticadas por indivíduos consorciados, situações nas quais é
incomum que se assinem documentos. Tais relações pressupõem ajustes e
acordos que são realizados a portas fechadas, motivo pelo qual os indícios
são as provas possíveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do
interesse comum previsto no art. 124, inc. I, do CTN, com a conseqüente
responsabilização solidária, beneficiar-se da estrutura legal e dos
resultados da empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado
ilegalmente.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
2
Caracteriza infração à lei prevista no art. 135, inc. III, do CTN, com a
consequente responsabilização pessoal do sócio-administrador, a prática
de atos com a finalidade de reduzir o pagamento de tributos e, em seguida,
distribuir os valores financeiros daí advindos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) quanto à
admissibilidade dos recurso, (i.1) em não se conhecer os recursos interpostos pelos Responsáveis
NATÁLIA STEIN DE MARCHI BELLO, SILH APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS LTDA., SÍLVIO
LUIZ DE MARCHI, NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, 2000
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA., e SAINT BARTH DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
DE TABACO LTDA; e (i.2) em conhecer os recursos interpostos pelos Responsáveis URSINO DA
SILVA GUIDIO FILHO e RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO; (ii) em rejeitar a preliminar de nulidade
aventada por este Recorrente; e (iii) quanto ao mérito, em negar provimento aos recursos,
mantendo-se a responsabilidade tributária de ambos, nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc.
III, ambos do CTN. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos Voluntários interpostos face a Acórdão de
1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/62, referente a Imposto de Renda na
Fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada relativa aos anos-calendário
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
3
de 2014, 2015 e 2016, com multa qualificada. O Contribuinte foi dele cientificado em 06/12/2019
(e-fls. 2073). Os Responsáveis solidários foram cientificados (i) em 28/11/2019, JUICE FUEGO,
antiga ECOAMERICA (e-fls. 2066), SWISS (e-fls. 2061); (ii) em 29/11/2019, NASA (e-fls. 2074),
NATALIA STEIN (e-fls. 2075), RAFAEL GOIS (e-fls. 2063), RICARDO LEITÃO (e-fls. 2078), SAINT
BARTH (e-fls. 2076), SILH (e-fls. 2077), SILVIO DE MARCHI (e-fls. 2062), URSINO DA SILVA (e-fls.
2060); (iii) em 02/12/2019, SISTEMA EDUCACIONAL SÃO GONÇALO (e-fls. 2083); (iv) em
18/12/2019, 2000 LOGÍSTICA (e-fls. 2054), PHOENIX (e-fls. 2053); (v) em 20/12/2019,
AGROPECUÁRIA OURO VELHO HOLDING (e-fls. 2071), BELLAVANA (e-fls. 2070), BRUM
CONSULTORIA (e-fls. 2067), GSX (e-fls. 2064), ZERMAT (e-fls. 2058). O trabalho fiscal está
sintetizado no “Relatório Fiscal” (RF), de e-fls. 63/269, nestes termos:
2.1.

A Fiscalização identificou que a sociedade interessada funcionou como “empresa de
passagem e distribuição dos recursos financeiros obtidos ilegalmente através da sonegação e
fraudes fiscais perpetradas pela fabricante dos cigarros Bellavana Indústria, Comércio,
Importação, Exportação de Tabacos Ltda.” (BELLAVANA - fl. 65).
2.1.1.
A BELLAVANA é fabricante de cigarros. A referida sociedade sucedeu a Phoenix
Indústria e Comércio de Tabacos Ltda. (PHOENIX), que teve seu registro especial para a produção
de cigarros cancelado em 2013, motivo pelo qual houve a transferência da produção para a
BELLAVANA a partir de 2014. Mais adiante, já em 2017, a BELLAVANA também teve o seu registro
especial cancelado. Confira-se trecho do trabalho fiscal (fl. 72):
“A empresa BELLAVANA, por intermédio de seus sócios, ocultos e ostensivos e após assumir
a continuidade das atividades operacionais da Phoenix, estabeleceu diretivas, relações
comerciais e parcerias para explorar o negócio de fabricação e comercialização de cigarros
sem o pagamento de tributos, tornando a fraude fiscal verdadeiro modelo de negócio para
as empresas de titularidade do grupo, sem o qual a atividade não se sustentaria
economicamente.
Para se compreender a estratégia de atuação do grupo, em tese, criminoso, deve-se ter em
mente que atualmente todo cigarro comercializado legalmente no Brasil possui como preço
mínimo a ser praticado o valor de R$ 5,00 (cinco reais). Desse montante aproximadamente,
R$ 0,50 é considerado custo, e outros R$ 0,50 um lucro planejado. Soma-se a isso
aproximadamente R$ 2,00 a título de tributos federais (PIS/COFINS e IPI) e outros R$ 2,00 de
ICMS, totalizando o preço mínimo.
Logo, com o não pagamento dos tributos – ao menos os federais -, o grupo passou a ter
uma vantagem competitiva enorme em relação aos seus concorrentes, potencializando de
forma predatória e ilícita seus lucros, às custas do Estado.
Com efeito, pode-se constatar, ainda, que o verdadeiro objeto social do Grupo Bellavana
não é a fabricação e comercialização de cigarros, mas sim a sonegação de tributos federais
com a produção de enorme passivo tributário e a conseguinte distribuição indevida de
elevados recursos financeiros entre os seus sócios e demais colaboradores do esquema, em
tese, criminoso” (Grifou-se e sublinhou-se).
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
4
2.1.1.1.
A BELLAVANA apurava os tributos decorrentes da fabricação de cigarros e os
confessava por via da Declaração de Créditos e Débitos Federais (DCTF). Também apresentava
declarações de compensação, louvando-se em créditos inexistentes (títulos da dívida pública e
outros), para pretensamente quitar seus débitos. Em função dessas compensações, que não foram
homologadas, foram identificados 39 débitos tributários inscritos em Dívida Ativa da União,
montando R$ 2.672.735.533,83. Os valores dos tributos inadimplidos eram distribuídos para seus
sócios, bem como para pessoas físicas e jurídicas relacionadas direta ou indiretamente com a
exploração das atividades ilícitas. Verifique-se outro trecho do trabalho fiscal (fls. 68 e 69):
“Dessa forma, parte significativa dos ingressos financeiros registrados nas contas bancárias
da Bellavana, decorrentes da comercialização de seus produtos, incluindo os tributos
federais com tributação monofásica, além do ICMS por Substituição Tributária, e parte dos
tributos federais devidos, porém não recolhidos aos cofres públicos, foi repassado, num
primeiro momento e de forma meramente transitória, para as contas bancárias de sua
holding, a empresa GOIS E SILVA HOLDING LTDA e, posteriormente, a ZERMAT HOLDING
LTDA (tratada em processo próprio), ambas membros da Organização, em tese, criminosa.
Imediatamente após o crédito nas contas bancárias da HOLDING e, sem qualquer relação
com as atividades operacionais de fabricação e comercialização de cigarros, esses recursos
foram repassados para os beneficiários finais da fraude, dentre eles o sócio majoritário da
Bellavana e os demais sócios ocultos, os quais serão devidamente qualificados no capítulo
que trata dos responsáveis tributários e, também, para terceiros não relacionados
diretamente ao Grupo Econômico com finalidades diversas que incluem desde compra de
propriedades rurais até aquisição de helicópteros e carros de luxo.
A empresa Bellavana tentou, sem sucesso, justificar essa primeira etapa do fluxo do
dinheiro com a apresentação de contratos de mútuo fictícios, firmados entre ela e a Gois e
Silva Holding.
Contudo, restou comprovado que na realidade não houve operações de mútuo, e sim que as
contas bancárias da empresa GOIS E SILVA HOLDING LTDA funcionavam apenas como
extensão das contas correntes da Bellavana, e que a HOLDING atuava como empresa de
passagem desses recursos financeiros na tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro
desviado da Bellavana e, dessa forma, ocultar os seus reais beneficiários”.
Da Operação “Ex Fumo”
“Tramitou junto à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre - MG
investigação conduzida pelo MPF, em atividade conjunta e coordenada com a Polícia
Federal e a Receita Federal do Brasil, que teve por objeto principal a apuração da atuação
da organização, em tese, criminosa voltada para a prática, em tese, dos crimes de
sonegação e fraudes fiscais no setor de fabricação e comercialização de cigarros além de
outros.
A apuração foi batizada de ‘Operação EX FUMO’ e teve sua primeira fase ostensiva
deflagrada em 19/07/2017, com o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 21
mandados de busca e apreensão, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
5
Rio Grande do Sul em desfavor de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao Grupo
Bellavana.
(...)
Tanto no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão assim como no
procedimento de buscas consentidas, foram arrecadados diversos elementos de prova,
como computadores, telefones celulares e demais documentos físicos, os quais corroboram
com o presente lançamento de ofício.
A partir do afastamento do sigilo bancário e telemático dos membros da organização, em
tese, criminosa, autorizado pelo juízo 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso
Alegre-MG, e bem como a autorização de compartilhamento de todo material levantado no
curso da Operação Ex-Fumo com a Receita Federal, os Auditores Fiscais tiveram acesso a
diversos textos e documentos identificados nas mensagens de e-mail e whatsapp, os quais
também foram utilizados no curso do procedimento fiscal.
Foram, ainda, utilizados como meio de prova para fins do presente lançamento de ofício os
extratos bancários das empresas e pessoas físicas alvos da operação, bem como os
depoimentos prestados, em sede de acordo de colaboração premiada firmado pelo Sr.
Rafael Góis com o Ministério Público Federal, em especial as declarações prestadas aos
Auditores da Receita Federal do Brasil no dia 07/08/2018 na sede do Ministério Público no
município de Pouso Alegre/MG, cujo inteiro teor das declarações foram registradas em um
vídeo.
Ressalte-se por oportuno que, após análise, digitalização e espelhamento (no caso de
mídias eletrônicas) os elementos de prova levantados pela Operação Ex-fumo foram previa
e devidamente periciados pelos Peritos da Polícia Federal.
Portanto, após o cumprimento dessa formalidade, todo o material, tanto aquele apreendido
no curso da fase ostensiva de busca e apreensão como os recolhidos na busca consentida
realizada no escritório da Alameda Mamoré, foi disponibilizado para a restituição aos
interessados em 13/05/2019, nos termos da Decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Federal
Criminal de São Paulo nos Autos no 0000469-94.2018.403.000, cópia anexa” (grifou-se;
negritou-se).
2.1.2
No curso dos trabalhos de fiscalização, a interessada foi intimada a esclarecer a
natureza de diversos pagamentos por ela efetuados, dentre outras questões, e a comprovar as
operações que deram ensejo aos pagamentos (fls. 85 e 86). Ao longo de 8 meses de intimações,
não foram apresentadas justificativas ou documentos. Findo esse período, a interessada afirmou
que somente apresentaria resposta após a devolução dos documentos apreendidos. A Fiscalização
aponta que a justificativa é procrastinatória, tendo em vista que “o contribuinte recebeu as
planilhas contendo relação de todos os pagamentos que se buscava esclarecimentos, com a
discriminação dos valores, datas e beneficiários finais” (fls. 87 e 88).
2.1.2.1
Segundo a equipe fiscal, os contratos de mútuo firmados entre a Bellavana e a
interessada seriam falsos, consoante exposto nos autos do processo administrativo no
10469.727975/2019-53. Assim, o trabalho fiscal restou dirigido aos destinatários (diversas
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
6
pessoas físicas e jurídicas) dos valores desviados da Bellavana por via da interessada. Repriso
outro trecho do relatório (fls. 88 e 89):
“Desta forma, passaremos a analisar as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas
movimentações financeiras (origens e destinos) da empresa fiscalizada; explicar qual a
finalidade do dinheiro que transitou nas contas bancárias e; demonstraremos que durante o
período fiscalizado ocorreram: a) pagamentos a sócios de forma indireta; b) pagamento a
sócios ocultos (direta e indiretamente) na sociedade; c) pagamentos a empresas “de
fachada”; d) pagamentos sem causa e/ou beneficiários não identificados; e) compra de
imóveis rurais e urbanos fruto da sonegação fiscal; f) Compra de carros de luxo e aeronaves
também fruto dos desvios de tributo; g) Saques em boca de caixa de valores elevados para
posterior distribuição em dinheiro a destinatários finais não identificados; dentre outros
motivos.”
2.1.2.2.
Os resultados dessas análises constam das folhas 89 a 190. Como nas referidas
análises houve a identificação da entrega de valores a terceiros, bem como a sócios, cuja
operação ou causa não restou comprovada, houve a incidência da regra constante do artigo 61 da
Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995. A apuração do tributo devido foi assim esclarecida pelo
lançador (fls. 194 e 195):
“DA APURAÇÃO DO IMPOSTO E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Informamos que a apuração do tributo devido foi integralmente efetuada com base nos
extratos bancários das contas bancárias da fiscalizada, dos documentos apreendidos na
operação EX FUMO e, também, através das diligências fiscais efetuadas e descritas de
forma pormenorizada no capítulo ‘DAS DILIGENCIAS FISCAIS EFETUADAS PELA
FISCALIZADA’.
Conforme já mencionado anteriormente, a fiscalizada não forneceu nenhum documento ao
longo da fiscalização e, consequentemente, todas as planilhas de apuração que serviram de
base para o presente lançamento foram elaboradas por esta fiscalização e de acordo a
legislação que rege a tributação sobre pagamentos sem causa e/ou operação não
comprovada e; pagamento de vantagens aos sócios e administradores, acima transcritos.
Da análise dos documentos e diligências elaboramos as planilhas e demonstrativos de
apuração que constam do presente processo como arquivos não pagináveis. Abaixo
transcrevemos o que consta em cada aba da planilha para compreensão da forma de
apuração:
1. PAGTO SEM CAUSA - DILIGENCIAS – Constam nesta planilha todos os valores recebidos
pelos contribuintes (pessoa física/pessoa jurídica) que foram diligenciados e intimados a
justificar os valores recebidos da FISCALIZADA. Os valores são aqueles que não foram
justificados; considerados como pagamento sem causa ou; considerados como pagamento
de vantagens/benefícios aos sócios e administradores conforme minuciosamente relatado
no capítulo “DAS DILIGENCIAS FISCAIS EFETUADAS PELA FISCALIZADA’. Os valores estão
demonstrados de forma individual, ou seja, por lançamento constante nos extratos da
fiscalizada e em ordem cronológica de ocorrência;
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
7
2. PAGTO SEM CAUSA - DEMAIS – Constam nesta planilha todas as demais saídas de
recursos da FISCALIZADA (cheques/TED/DOC/outros) que não foram objeto de diligências
fiscais e que configuram pagamentos/transferências. Cumpre ressaltar que todos os
lançamentos constantes desta planilha foram objeto de intimação e reintimação para que o
contribuinte justificasse o motivo das saídas e transferências e, conforme explicado no
capítulo ‘DO PROCEDIMENTO FISCAL’, a fiscalizada não justificou o motivo das
saídas/débitos de suas contas bancárias. Desta forma e, conforme determina a legislação
vigente, os referidos valores serão objeto de lançamento tributário. Os valores estão
demonstrados de forma individual, ou seja, por lançamento constante nos extratos da
fiscalizada e em ordem de descrição de lançamento e CPF/CNPJ de destino;
3. PAGTO SEM CAUSA - CONSOLIDADO – Constam nesta planilha a consolidação dos valores
constantes nas planilhas ‘PAGTO SEM CAUSA – DILIGENCIAS’ e ‘PAGTO SEM CAUSA –
DEMAIS’ e organizados de forma cronológica de lançamento e apuradas mensalmente.
Conforme determina a lei, os valores apurados com base em pagamento sem causa/não
comprovados e de vantagens a sócios e administradores deve ser, obrigatoriamente,
apurado de forma diária. Esta planilha será utilizada como base dos lançamentos diários
apurados no auto de infração anexo a este processo.
Importante observar que foram excluídos da apuração todas as saídas (débitos) que não
configurem transferências/saídas para terceiros como, por exemplo, aplicações, tarifas,
encargos, pagamento fornecedores, dentre outros. Desta forma, constam desta apuração
somente os valores que são considerados saídas não justificadas dentro do contexto da lei”
(grifou-se; negritou-se).
2.2.

A penalidade aplicada foi a multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, I,
parágrafo primeiro, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Repriso trecho da motivação (fls.
196 e 197):
“Demonstrou-se ao longo destes autos e pelos recortes legais, aqui em destaque, que o
contribuinte sob fiscalização e os seus sócios de direito e de fato concorreram em conluio
COM O PROPÓSITO DELIBERADO DE IMPEDIR OU RETARDAR O CONHECIMENTO POR PARTE
DA FAZENDA PÚBLICA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, MATERIALIZANDO AS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI 4502/64 E ENSEJAM A MAJORAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO PARA 150% nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996”.
2.3.

Houve, também, a responsabilização tributária de terceiros. Tal se deu com
fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
2.3.1.
No primeiro caso, em função do interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal. Confira-se (fl. 197):
“Os atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária que estão configurados nesta
fiscalização são: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (‘grupo econômico
irregular’); (ii) confusão patrimonial caracterizada pela distribuição de dinheiro/patrimônio
entre os diversos membros da, em tese, ORCRIM; (iii) evasão, simulação e demais atos deles
decorrentes”.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
8
2.3.2.
No segundo caso, em razão da posição e do comportamento dos agentes. Quanto a
todos os responsáveis, assim se manifestou a autoridade lançadora (fl. 198):
“Por tudo que foi relatado até o momento podemos concluir que todos os membros da
organização, em tese, criminosa não somente tinham ciência do que ocorria na empresa
como eram diretamente ou indiretamente beneficiados pelos pagamentos efetuados ou
vantagens recebidas.
Desta forma, segue abaixo a relação das pessoas físicas e jurídicas que possuem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal conforme acima
explicado. O nexo causal entre estas e a fiscalizada foi amplamente descrito e comprovado
no capítulo ‘DAS DILIGÊNCIA FISCAIS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO’ constante deste
relatório. Segue abaixo breve resumo destes nexos causais acima mencionados”.
2.3.3.
Foram elencados 18 responsáveis, entre pessoas físicas e jurídicas. As respectivas
fundamentações das imputações constam das folhas 198 a 268.
2.4.

Constam dos autos 17 termos de revelia. Confira-se a relação daqueles que não
impugnaram a exigência:
1) Góis & Silva Holding Ltda. (Góis & Silva) – fl. 2374; 2) Brum Consultoria em
Negócios Ltda. – fl. 2375; 3) Sistema Educacional São Gonçalo Ltda. – fl. 2376; 4)
Phoenix – fl. 2377; 5) Rafael Góis Silva Xavier – fl. 2375; 6) Sílvio Luiz de Marchi – fl.
2379; 7) Juice Fuego do Brasil Ltda. (Juice Fuego) – fl. 2380; 8) Swiss Administração,
Investimentos, Locações & Serviços Ltda. (Swiss) – fl. 2381; 9) G.S.X.
Empreendimentos & Participações Ltda. - fl. 2382; 10) Agropecuária Ouro Velho
Holding Ltda. – fl. 2383; 11) Zermat Holding e Participações EIRELI - fl. 2384; 12)
Nasa Investimentos, Participações e Gestão de Ativos EIRELI – fl. 2385; 13) 2000
Logística e Distribuição de Produtos Ltda. - fl. 2386; 14) Saint Barth Distribuidora de
Derivados de Tabaco Ltda. – fl. 2387; 15) Silh Apoio Administrativo para Terceiros
Ltda. – fl. 2388; 16) Bellavana – fl. 2389; e 17) Natália Stein de Marchi Bello – fl.
2390.
3.

Houve a apresentação de Impugnação ao lançamento pelas seguintes pessoas, nas
seguintes datas:
1) Ursino da Silva Guidio Filho (URSINO), no dia 30 de dezembro de 2019 – fl. 2089;
2) Ricardo de Almeida Leitão (RICARDO), no dia 31 de dezembro de 2019 – fl. 2300;
3) JUICE FUEGO, no dia 6 de janeiro de 2020 – fl. 2341; e
4) SWISS, no dia 6 de janeiro de 2020 – fl. 2355.
3.1.

Verifica-se que as impugnações de URSINO e de RICARDO foram apresentadas
dentro do prazo legal. Já as impugnações de JUICE FUEGO e de SWISS foram apresentadas após o
prazo legal. Esse o motivo pelo qual foram lavrados os termos de revelia das folhas 2380 e 2381.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
9
3.2.

Retoma-se, então, a acusação efetuada pela Fiscalização em face de URSINO. Após,
passa-se ao resumo das suas razões de defesa.
3.2.1.
Consoante exposto, a BELLAVANA sucedeu a PHOENIX na exploração dos negócios
da última, em especial na fabricação do cigarro da marca “Eight”, mais adiante rebatizado de
“Klint By Eight”. URSINO, na condição de sócio da PHOENIX, foi intimado a esclarecer a origem dos
valores creditados em favor da PHOENIX pela interessada (Góis & Silva), no valor total de R$
4.827.500,00, uma vez que a intimação efetuada em face da PHOENIX restou improfícua.
Verifique-se (fls. 125 e 126):
“Desta forma, encaminhamos novo termo de intimação endereçado ao domicílio fiscal do
sócio da empresa, o Sr. URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO (apelido de SININHO), CPF
797.358.008-53. Em resposta ao termo de intimação O Sr. URSINO informou: a) que no dia
04 de dezembro de 2015 foi decretada falência da empresa PHOENIX TABACOS; b) que em
função da falência todos os livros fiscais, contábeis e financeiros da empresa foram
removidos pela administração judicial; c) que no dia 30/03/2016 a falida voluntariamente
entregou todos os demais livros de entrada, saída, diário, razão etc diretamente na 2o vara
de falências de São Paulo; d) que devido ao grande número de operações que a empresa
realizava e considerando a data das operações e o fato de todos os documentos terem sido
entregues a administração da falência requer prazo de 30 dias para levantamento das
informações para atendimento a intimação. Em atenção ao termo a fiscalização prorrogou
o prazo por 30 dias conforme pedido do diligenciado.”
3.2.1.1.
A Fiscalização indicou que os livros apontados por Ursino são anteriores ao ano-
calendário 2014, período no qual foram realizados os depósitos questionados. No referido
período, também já eram obrigatórias a Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e a emissão de notas fiscais eletrônicas. Tal obrigatoriedade não foi cumprida pela
Phoenix. Transcorrido o prazo extra requerido por URSINO, não houve a apresentação de qualquer
documentação que justificasse as operações.
3.2.1.2.
A Fiscalização destaca que a PHOENIX também recebeu valores diretamente de
RAFAEL GÓIS no montante de R$ 9.250.000,00 durante o ano-calendário 2014. Retoma os
antecedentes da PHOENIX como indústria de cigarros até março de 2013. Ressalta que a PHOENIX
também deixou de honrar suas obrigações tributárias, acumulando dívida de mais de um bilhão de
reais. Iniciados os procedimentos para o cancelamento do registro da PHOENIX, os então sócios da
Phoenix efetuaram a transferência da produção de cigarros para a BELLAVANA, “então de
propriedade de SILVIO LUIZ DE MARCHI e JORGE SAUMA (interposta pessoa de URSINO)” (fl. 128).
O nome do produto mudou de “Eight” para “Klint By Eight”, sendo que as letras adotadas para a
escrita de “Klint By” foram as minúsculas. As máquinas necessárias à produção eram alugadas da
MEGA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Ltda. (MEGA - CNPJ no 12.876.848/0001-68). A
MEGA é de real propriedade de SÍLVIO DE MARCHI e URSINO (fl. 130), estando sediada em local
que não denota atividade de fato (fl. 129). Mais adiante, houve a transferência da BELLAVANA
para a GÓIS & SILVA. Confira-se (fls. 130 e 131):
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
10
“Com o efetivo cancelamento do Registro Especial da PHOENIX e assunção da cadeia
produtiva pela BELLAVANA, SILVIO e SAUMA deixaram formalmente de integrá-la, passando
a titularidade da empresa para RAFAEL GÓIS e para a GOIS & SILVA HOLDING. Todavia,
como forma de justificar a sangria de dinheiro da empresa para SILVIO e SAUMA (bem
como para URSINO), foi celebrado entre a NASA INVESTIMENTOS, a BELLAVANA, a GOIS &
SILVA HOLDING LTDA e RAFAEL GÓIS, um ‘instrumento particular de acordo entre partes
para conformação de titularidade de marcas cumulado com aditamentos a licenciamentos
destas marcas e outras avenças’, documento que é tido pelos investigadores como mera
simulação para viabilizar o repasse para os antigos sócios da BELLAVANA dos valores fruto
das fraudes fiscais.
Fato é que com a BELLAVANA a estratégia tributária que era utilizada com a PHOENIX não
se alterou. A empresa continuou acumulando dívidas tributárias milionárias. Mas o modus
operandi foi incrementado. Em vez de simplesmente declarar o IPI devido e não quitar os
débitos, o ingresso de RAFAEL GÓIS na empresa trouxe uma nova expertise em matéria de
sonegação: a utilização de compensações fraudulentas.
Devido ao porte da empresa, seu histórico e setor econômico, se o IPI sobre a produção
contabilizada no Scorpios não fosse declarado, haveria imediata motivação para abertura
de procedimento de fiscalização. Esta é uma atenção que a empresa não deseja. O
problema neste caso não seria a autuação em si, tampouco o valor do crédito tributário
eventualmente constituído. O auto de infração seria impugnado e o litígio administrativo
levado às últimas consequências para postergar ao máximo a exigibilidade dos valores. Ao
fim e ao cabo, não seria pago. Mas, o problema maior para os objetivos da empresa é que
em um procedimento de fiscalização seriam levantadas informações sobre pagamentos sem
causa, movimentações bancárias não contabilizadas, indícios de fraude, empréstimos
simulados, produção não contabilizada no Scorpios, etc. Ademais, a omissão contumaz de
declaração também motivaria o cancelamento do registro especial de fabricação de
cigarros.
Então, a empresa aplica uma outra estratégia, desenvolvida pelo grupo ao longo do tempo,
e aperfeiçoada por RAFAEL GOIS, que é declarar regularmente os tributos em DCTF,
vinculando compensações indevidas” (grifou-se).
3.2.1.3.
Aponta, então, a declaração, pelo interessado, de compensações grosseiramente
simuladas, efetivadas com o único intuito de não pagar os débitos tributários. Tais compensações
ensejaram a imposição de severas multas. O procedimento teve por meta dificultar a exigência
dos valores, uma vez que restou garantido o contraditório administrativo com a suspensão da
exigibilidade da dívida. Isso não ocorreria no caso da simples confissão da dívida por via da DCTF,
posto que haveria a mais rápida inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União (DAU). Afastada a
cobrança, a fiscalização e o cancelamento do registro especial eram postergados. Os valores
inscritos em DAU ou parcelados quando do lançamento ora impugnado montavam 27 milhões de
reais, enquanto a dívida da BELLAVANA com o Fisco Federal passava de 700 milhões de reais.
Quando não fosse mais possível afastar o Fisco, ocorreria a provável transferência das operações
para nova sociedade, tal qual verificado com a PHOENIX e a BELLAVANA.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
11
3.2.1.4.
Nesse contexto, a Fiscalização entende que PHOENIX e BELLAVANA configuram a
continuidade dos negócios inicialmente explorados pela PHOENIX. Assim, Rafael Góis Silva Xavier
(RAFAEL) seria sócio de URSINO na exploração do negócio de cigarros, motivo pelo qual RAFAEL
repassava valores para URSINO. Confira-se novo trecho do relatório (fls. 134 a 142):
“(...)
Não obstante todo o arcabouço probatório acima descrito e em função das operações de
Busca e Apreensão promovidas pelas autoridades públicas verificamos trechos de conversas
de ‘whatsapp’ que evidenciam a relação existente entre o Sr. Rafael Gois (sócio formal) e o
Sr. Ursino (sócio oculto) da empresa BELLAVANA.
CASO 01 – SAQUE EM ESPECIE PARA PAGAMENTO A URSINO (SININHO) No trecho a seguir
extraído do aparelho celular do Sr. Rafael Gois e datado de 19/02/2014 temos uma
conversa na qual ele questiona a Sra. Natalia (filha do Sr. Silvio de Marchi), que atuava
como uma espécie de gerente administrativa da BELLAVANA, sobre quem seria o sr.
Gustavo que lhe havia encaminhado um e-mail. A Sra. Natalia então responde que se trata
do filho do SININHO (apelido do Sr. URSINO) e questiona o Sr. Rafael sobre COMO e
QUANDO eles irão entregar o dinheiro ao Sr. URSINO. [segue transcrição de conversa
telefônica]
(...)
Deste primeiro caso exposto podemos chegar a algumas conclusões: a) que em função da
data das conversas (início do ano de 2014) este pagamento refere-se ao primeiro (ou um
dos primeiros) que estava sendo efetuado ao sócio oculto da BELLAVANA, o Sr. URSINO e,
consequentemente, eles ainda estavam inseguros sobre qual seria a melhor forma de
efetuar os pagamentos deixando o menor rastro possível e não correndo muitos riscos; b)
que o pagamento em espécie não foi bem aceito pela família do Sr. URSINO (certamente em
função do risco envolvido), tanto que, desta data em diante, podemos constatar nos
extratos bancários da empresa GOIS E SILVA e do Sr. RAFAEL que foram enviados mais de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais) para as contas bancárias da empresa PHOENIX; c) que
como o Sr. Rafael e a empresa BELLAVANA sacaram valores elevadíssimos em espécie das
suas contas no período de 2014/2016 existe uma grande probabilidade desta ter sido eleita
uma das principais formas de distribuição dos recursos financeiros ilegais provenientes da
sonegação de tributos para financiamento dos outros membros da Organização Criminosa.
CASO 02 – TRANSFERENCIAS E DEPÓSITOS PARA O SR. URSINO Nos casos abaixo temos
várias transcrições de conversas de ‘Whatsapp’ onde o Sr. Rafael e a Sra. Natalia combinam
e discutem depósitos e transferências ao Sr. URSINO (Sininho) ao longo do ano de 2014.
No caso abaixo datado de 15/04/2014 a Sra. Natalia questiona o Sr. Rafael se o pagamento
ao Sr. Ursino foi realizado e o Sr. Rafael confirma o pagamento. [segue transcrição de
conversa telefônica]
No caso abaixo datado de 28/04/2014 a Sra. Natalia inicialmente questiona se a
transferência para o pai dela (Sr. Silvio de Marchi) foi efetuada. O Sr. Rafael informa que sim
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
12
e logo depois a Sra. Natalia informa que em breve será feita a transferência de 700 mil
referente ao pagamento do Sr. Ursino. [segue transcrição de conversa telefônica]
No caso abaixo datado de 05/05/2014 o Sr. Rafael informa que acabou de pousar de
helicóptero no condomínio e que está indo para a fábrica. Logo mais a Sra. Natalia informa
alguns pagamentos do mês corrente e, dentre eles, constam o valor de R$ 1.562.500,00
referente ao ‘Sr. Sininho’ (Ursino), o valor de R$ 2.283.450,00 referente ao ‘partido’ e o valor
de R$ 1.786.347,90 referente a ‘retirada dos sócios’. Adiante na conversa o sr. Rafael
informa que o Sr. Sininho está na ‘cola dele’ e que deve ser algo sobre os cigarros.
Uma observação neste ponto é que já foi constatado em diligencia efetuada na empresa
POWER AVIATION, CNPJ 06.315.439/0001-90, que o Sr. Rafael efetuou a compra de um
helicóptero fruto de sonegação fiscal conforme explanado neste processo. [segue
transcrição de conversa telefônica]
No caso abaixo datado de 14/05/2014 a Sra. Natalia informa o Sr. Rafael que já foram
efetuados os depósitos para o Sr. Ursino. Informa também que foram três depósitos
diferentes e que os comprovantes estão no e-mail do Sr. Rafael para posterior conferencia.
Somando-se os valores depositados temos R$ 1.562.500,00 transferidos para o Sr. Ursino
nesta data. [segue transcrição de conversa telefônica]
No caso abaixo datado de 14/07/2014 a Sra. Natalia informa o Sr. Rafael que o pagamento
do Sr. Ursino será efetuado na manhã seguinte e no dia seguinte informa que o pagamento
foi efetuado conforme combinado. [segue transcrição de conversa telefônica]
Em função da falta de atendimento a intimação da empresa e do seu sócio Sr. Ursino e de
acordo com as informações coletadas e expostas acima podemos concluir: a) que os valores
transferidos para as contas bancárias da PHOENIX não são de operações comerciais
relativas a comercialização de cigarros; b) que a empresa BELLAVANA se trata de uma
continuação da empresa PHOENIX que teve seu Registro Especial revogado pelo fato de
acumular débitos tributários bilionários; c) que a empresa PHOENIX, mesmo após ter sua
falência decretada, recebeu transferências milionárias provenientes da empresa GOIS E
SILVA e do Sr. Rafael Gois como forma de pagamento ao sócio oculto da sua empresa, o Sr.
URSINO GUIDIO; d) que a empresa não logrou êxito um justificar o motivo dos depósitos em
suas contas bancárias; e) que toda a documentação apresentada deixa claro que as
transferência tiveram como objetivo remunerar de forma obscura o Sr. Ursino, sócio oculto
da empresa BELLAVANA e sócio formal da empresa PHOENIX; f) que novamente ocorreu a
utilização das contas bancárias da empresa GOIS E SILVA para acobertar o destino final dos
recursos financeiros; g) que fica configurado que a empresa PHOENIX, de propriedade do Sr.
URSINO GUIDIO, integra o denominado ‘GRUPO BELLAVANA’ que é utilizado para
aplicação/destinação do dinheiro desviado da empresa BELLAVANA com o intuito de
aumentar os bens/rendimentos dos seus proprietários se utilizando claramente de
metodologia de confusão patrimonial; h) que, em função disto, os valores recebidos não
serão tributados pelo fato de configurarem mesmo grupo econômico, entretanto, o
contribuinte PHOENIX e a pessoa física do Sr. Ursino Guidio serão incluídos no pólo passivo
do crédito tributário como sujeitos passivos solidários com base no art 124 da lei
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
13
5.172/1966 (CTN) e, consequentemente, seus bens e direitos serão objeto de ações visando
a garantia do crédito tributário constituído” (grifou-se).
3.2.2.
Em sua defesa, o Responsável afirma, preambularmente, que não existem provas
de sua participação em pretensa organização criminosa. Não foi beneficiário dos negócios levados
a efeito pela BELLAVANA. Sequer obteve variação patrimonial positiva que justificasse o
recebimento de 14 milhões de reais. É credor da PHOENIX, sociedade da qual foi sócio
administrador. Ambos não fazem parte do “conglomerado empresarial da Bellavana” (fl. 2090).
Após sintetizar a acusação, aponta aqueles que seriam os verdadeiros fatos.
3.2.2.1.
Do histórico da PHOENIX. URSINO era seu administrador. A sociedade, devido à
excessiva tributação e ao comércio ilegal de tabaco estrangeiro, acabou por fechar em 2014. Não
foi o cancelamento do registro perante a Receita, mas sim a falência da sociedade, requerida por
instituição financeira, que acarretou o seu fechamento.
Aponta erros processuais praticados pelo Fisco quando do cancelamento do Registro
Especial de Fabricante de Cigarros.
Permaneceu à frente da sociedade, pagando salários (140 empregos diretos e 200
indiretos) mesmo com as atividades suspensas. Acreditava no retorno das operações. Aguardou
por 18 meses. Adimpliu, no período, as obrigações assumidas em parcelamentos fiscais. Indica o
pagamento de 3 milhões de reais no primeiro ano e 1,5 milhões no segundo ano. Tudo isso sem
ter atividade industrial. Também quitou dívidas bancárias de 50 milhões de reais. Tal se deu com o
recebimento de valores por conta de vendas que a PHOENIX havia feito aos seus distribuidores. Se
agiu assim, não havia a intenção de migrar seus negócios para outra sociedade, como dito pela
equipe fiscal.
Quanto ao maquinário, informa que o mesmo foi objeto de penhora, tendo em vista as
dívidas da sociedade. O raciocínio da Fiscalização seria tendencioso e falacioso. Segundo alega, a
PHOENIX possuía maquinário próprio. Apenas alugava parte complementar do parque fabril.
3.2.2.2.
Das conclusões do Fisco. Quanto à marca de cigarros “Eight”, o imputado acusa erro
nas fotografias constantes do trabalho fiscal. Teria havido a utilização de fotografia atinente a
produto de origem paraguaia. No caso em exame, os produtos explorados pela PHOENIX e pela
BELLAVANA são nacionais. Indica as fotografias corretas. Além disso, a PHOENIX, administrada por
Ursino, jamais foi a titular da marca “Eight”. A sociedade Nasa Investimentos, Participações e
Gestão de Ativos EIRELI (NASA) detinha a propriedade da referida marca. Seus sócios eram SÍLVIO
DE MARCHI e JORGE SAUMA. Mais adiante, Jorge transferiu suas quotas de capital para a
sociedade Silh Apoio Administrativo para Terceiros Ltda. (SILH). Nessa última, Jorge seria sócio de
Adriana, esposa de Sílvio de Marchi. Sílvio de Marchi licenciava a marca “Eight” para fins de
exploração para a Phoenix. Fazia isso em troca do recebimento de royalties. Com a Bellavana
seguiu fazendo o mesmo. Hoje faz o mesmo com a “empresa Dicina em atividade na cidade de
Araraquara” (fl. 2099).
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
14
A legislação federal, entretanto, proibiu a comercialização de marcas cujos fabricantes
houvessem tido seus respectivos registros especiais de fabricantes cancelados. Por esse motivo, a
NASA modificou o nome da marca para “Klint By Eight”. Junta pesquisa que aponta ser a Nasa a
titular da marca “Klint By Eight” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
O imputado informa que, após o fechamento da BELLAVANA, houve o registro da marca
“Eity”, com a mesma fonética, para a fabricação de cigarros “pela empresa Dicina, localizada na
cidade de Araraquara” (fl. 2100). A NASA teria requerido a nulidade da marca “Eity”.
Diante desses elementos, entende ter comprovado que não tem qualquer ligação com a
NASA ou com a exploração da marca “Eight” ou “Klint By Eight”, muito menos ainda com a marca
“Eity”. No que diz respeito à marca, a pessoa chave é SÍLVIO DE MARCHI, “que é o verdadeiro
dono da Nasa” (fl. 2102). Não tem qualquer relação com a NASA além das comerciais. A conclusão
de que URSINO seria sócio da Bellavana é um equívoco.
No que diz respeito à origem dos créditos da PHOENIX, informa que a sociedade efetuou
vultosas vendas no momento pretérito ao cancelamento do seu registro especial e à falência. Teria
vendido 10 mil caixas de cigarro para a 2000 DISTRIBUIDORA DE CIGARROS Ltda., faturando
aproximadamente 20 milhões de reais. Tais vendas teriam garantido o fôlego necessário à
sobrevivência da Phoenix, consoante alegado anteriormente.
Reclama, nesse passo, do ônus da prova. Alega que o Fisco tem o poder de verificar os
termos da escrita dos contribuintes. Que deveria verificar a existência da relação da PHOENIX com
a 2000 DISTRIBUIDORA DE CIGARROS Ltda. Com a falência, os livros comerciais da PHOENIX foram
entregues ao administrador judicial. Que, ao contrário daquilo que alega a equipe fiscal, não tem
acesso aos sistemas eletrônicos dos Fiscos Federal, Estadual e Municipal, posto que o seu
certificado digital foi cancelado. Também foram canceladas as senhas que permitiriam o acesso
aos extratos bancários. Assim, caberia ao Fisco buscar os elementos de prova de sorte a fazer valer
a verdade material. Tal deveria se dar por via da conversão do julgamento em diligência.
URSINO esclarece, então, que o sócio majoritário e controlador da 2000 DISTRIBUIDORA DE
CIGARROS Ltda. é SÍLVIO DE MARCHI, que, ao montar a BELLAVANA, colocou sua filha NATÁLIA na
posição de gerente financeira e administrativa da referida sociedade. Visava garantir o pagamento
da dívida mantida com a PHOENIX.
Quanto aos repasses efetuados pela BELLAVANA ou por RAFAEL em favor de URSINO ou de
PHOENIX, o imputado alega que se deram em razão da alegada relação comercial com a 2000
DISTRIBUIDORA DE CIGARROS Ltda.. Aponta que RAFAEL nem conhecia o filho de URSINO,
retomando conversa anteriormente reprisada. Tal fato milita contra a existência de sociedade
entre RAFAEL e URSINO. URSINO pressionou pelo recebimento do seu crédito, posto que lutava
pela sobrevivência da PHOENIX. A conversa referida no trabalho fiscal tratava da quitação de uma
dívida, não da distribuição de lucros.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
15
A respeito da insatisfação do filho de URSINO com a forma de pagamento adotada
(dinheiro em espécie), defende que URSINO não desejava o recebimento irregular de algo que não
era irregular, mas um crédito decorrente de uma operação comercial.
Reprisa, então, novo trecho de conversas entre RAFAEL e NATÁLIA. Nesse trecho, NATÁLIA
relata a RAFAEL os pagamentos do dia, referindo pagamentos ao partido, a URSINO e retiradas de
sócios. Conclui, à luz disso, que URSINO não seria sócio.
Alega, nesse passo, que SÍLVIO DE MARCHI mantinha relação com a BELLAVANA mediante
contratos de licenciamento. Usufruiu, inclusive, de cartão de crédito corporativo até 2015.
Reclama, então, do fato de SÍLVIO DE MARCHI não ter sido imputado na qualidade de sócio.
Refere, então, outro diálogo no qual Rafael comemorou o cancelamento do registro
especial da Phoenix. Se o Ursino fosse sócio da Bellavana, qual o motivo dessa comemoração?
Passa a tratar, então, da pretensa interposta pessoa (Jorge Luiz Sauma). O imputado inicia
afirmando que o setor de fabricação de cigarros é relativamente pequeno no Brasil. A maior parte
daqueles que trabalham na área se conhecem. Isso, entretanto, não autoriza que se conclua pela
existência de interpostas pessoas.
Quanto a Jorge Luiz Sauma (Jorge), o impugnante afirma que Jorge tornou-se sócio de
SÍLVIO DE MARCHI em setembro de 2007 na sociedade BELLAVANA SOROCABA Distribuidora de
Cigarros Ltda.. Em janeiro de 2014, Jorge e SÍLVIO DE MARCHI retiraram-se da referida sociedade
para ceder lugar à GÓIS & SILVA HOLDING Ltda.. Assim, se até 2014 o imputado tocava seus
negócios à frente da PHOENIX, por qual motivo seria necessária a interposição da pessoa de Jorge
que já não mais era sócio da BELLAVANA quando a mesma começou a operar de fato?
Adicionalmente, indica que Jorge também foi sócio da BELLAVANA a partir de fevereiro de
2007, sem qualquer participação do imputado responsável. Ou seja, Jorge e SÍLVIO DE MARCHI
foram sócios em sociedades denominadas “BELLAVANA” e são sócios na sociedade NASA, mas isso
não estabelece qualquer relação com a pessoa de URSINO.
3.2.2.3.
Da necessidade de diligência O impugnante clama pela observância da verdade
material. Alega que já justificou a motivação das transferências financeiras recebidas, qual seja o
recebimento de créditos da titularidade da PHOENIX em operações perante a 2000
DISTRIBUIDORA de Cigarros Ltda.. Que caberia ao Fisco verificar tais fatos na escrita comercial da
PHOENIX e da 2000 DISTRIBUIDORA de Cigarros Ltda.. Como tais fatos pendem de confirmação
probatória, a imputação feita a Ursino é nula, posto que incerta. Seria vedado à autoridade
lançadora efetuar exigências pautadas em presunções. Se assim atua, corre o risco de aplicar a lei
a casos nos quais a lei não incidiu. O Fisco presumiu que URSINO seria sócio de fato da
interessada, mas ele não é. Refuta as presunções na área tributária, bem como a valorização de
indícios. Refere doutrina e jurisprudência. Alega que, presente dúvida, a exigência fiscal deve ser
afastada, nos termos do artigo 112 do CTN. Requereu a aplicação do artigo 24 do Decreto-lei no
4.657, de 1942, introduzido pela Lei no 13.655, de 2018. E culmina o presente tópico da seguinte
forma (fl. 2126):
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
16
3.2.2.4.
Pedido:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado, bem como a
abstenção de medida representativa criminal;
b) a conversão do julgamento em diligência para fins de se verificar a existência da
relação comercial entre a Phoenix e 2000 DISTRIBUIDORA de Cigarros Ltda., fato que alicerça as
remessas financeiras tidas por irregulares;
c) a declaração da nulidade da exigência perante Ursino, uma vez que não atuou
como sócio de fato do conglomerado BELLAVANA, não tendo detido qualquer controle ou
interesse comum;
d) a desconstituição da imputação de responsabilidade, posto que não verificados
os requisitos necessários previstos nos artigos 124 e 135, III, do CTN; e
e) provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive as agora juntadas,
perícias, depoimentos, testemunhas e outras lícitas.
3.3.

Retoma-se a acusação efetuada pela Fiscalização em face de RICARDO. Após, passa-
se ao resumo das suas razões de defesa.
3.3.1.
Segundo a Fiscalização, RICARDO teria atuado além do mister de advogado. Com o
seu conhecimento técnico, em especial na área tributária, RICARDO teria orientado rotinas para
afastar as exigências tributárias e recebido participação no inadimplemento das obrigações fiscais.
Entre 2014 e 2016, a sociedade “Leitão e Voco Advogados”, de propriedade de Ricardo, recebeu
um montante de quase 3 milhões de reais em função dessas atividades. RAFAEL, em depoimento,
afirmou que RICARDO “exercia atividade que ultrapassava os limites da consultoria jurídica ou de
representante judicial ou extrajudicial dos direitos e interesses da empresa fiscalizada” (fl. 240).
Confira-se trecho do trabalho fiscal, focado no depoimento de RAFAEL (fls. 240 e 241):
“A partir de 51 minutos e 10 segundos do vídeo que contém a íntegra do depoimento,
quando perguntado quem eram as pessoas que estavam à frente da gestão da Bellavana
operacionalizando a prática e se beneficiando de alguma forma com a distribuição dos
recursos financeiros na ordem de 30% dos tributos federais por intermédio das contas da
Góis & Silva Holding, o Sr. Rafael informa serem: ‘Silvio, Natália e a esposa’ de Silvio (51
minutos e 37 segundos) e que ‘eles eram os gestores’ (51 minutos e 38 segundos) e que essa
situação permaneceu até junho/2016 quando ele próprio assumiu pessoalmente a gestão
da empresa. Em seguida lhe foi perguntado, sob o ponto de vista da estratégia de suporte
jurídico, se outras pessoas teriam participação nessa definição, então o Sr. Rafael informa o
seguinte: ‘não tinha estratégia, eu cabei (sic) de entrar uma empresa que tá no meu nome e
que tinha uma dívida de 90 milhões, que de repente já era 160 milhões, e que aí eu não sei o
que fazer aparecem dois advogados que dizem que têm a solução e de repente os processos
começam a sumir da tela (52 minutos e 34 segundos).
Na sequência, ao ser comentado sobre a existência de conversas de whatsapp mantidas
com uma pessoa de nome Ricardo Leitão, quando perguntado se essa pessoa participava
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
17
das decisões da empresa, o Sr. Rafael informa que o Sr. Ricardo Leitão fazia parte do grupo
de Silvio, e quando perguntado efetivamente se o Sr. Ricardo Leitão tinha interesse comum
na distribuição dos recursos da Bellavana relativos aos 30% dos tributos o Sr. Rafael disse
que ‘sim’. E acrescentou o seguinte sobre a participação do Sr. Ricardo Leitão: ‘ele recebia
uma porcentagem desses 30%’ (52 minutos e 11 segundos) e que essa porcentagem vinha
da parte do Silvio. Quando perguntado se, de alguma forma, o Sr. Ricardo Leitão seria o
mentor dessa idéia o Sr. Rafael afirma que foi Ricardo Leitão que lhe apresentou a
Bellavana para que ele a comprasse e acrescentou o seguinte: ‘ele que falou que a solução
de dinheiro tava (sic) nos impostos’ (53 minutos e 25 segundos).
Constam do trabalho fiscal diversas conversa mantidas entre Rafael e Ricardo que
comprovam as informações prestadas por Rafael. Confira-se (fls. 241 a 243):
‘Logo no início da gestão do Sr. Rafael, os dois discutem a distribuição de recursos
transferidos da Bellavana para a Góis & Silva Holding. Foi o que ocorreu em 06/12/2013’
[transcrição de conversa]
De acordo com o Depoimento do Sr. Rafael Góis, o Sr. Ricardo tinha conhecimento da
pratica de distribuição de 30% dos tributos apurados entre os sócios da Bellavana, bem
como recebia uma porcentagem desses valores. Nessa conversa de whatsapp o Sr. Rafael
deixa claro que a parte do Sr. Ricardo é 2,5% do bruto o que significa 1/12 do valor
depositado na conta da Góis & Silva Holding.
Ainda nessa conversa, o Sr. Ricardo demonstra que se encontrava em uma posição
privilegiada na empresa, ou seja, muito próxima das operações financeiras, pois encaminha
para o Sr. Rafael às 10:03:07 do 06/12/13 uma foto do comprovante de transferência
bancária da feita pela Bellavana para a Góis & Silva Holding”.
3.3.1.1.
Mais adiante, no dia 29 de abril de 2014, houve outra conversa entre RAFAEL e
RICARDO. Trataram dos tributos federais apurados e devidos em relação a determinado mês e da
distribuição do valor inadimplido entre os beneficiários da fraude. Confira-se às e-fls. 244 e 245.
“[transcrição de conversa]
De
fato,
no
dia
23/05/2014
a
Bellavana,
por
intermédio
da
DCTF
no
100.2014.2014.1890311956, declarou débitos de IPI/PIS/COFINS, referentes ao mês de
março/2014, nos valores idênticos aos que foram informados pelo Sr. Rafael ao Sr. Ricardo
Leitão na mensagem acima.
Ainda na referida DCTF, observa-se que foi informada a existência de créditos em valores
muito próximos aos débitos declarados, deixando apenas uma diferença de R$ 100,00 para
serem pagos pela empresa em relação a cada tributo. Esses créditos foram apresentados
nas Declarações de Compensação (DeComp), mais tarde, consideradas como não
homologadas pela equipe de Auditores Fiscais da DRF Jundiaí/SP.
Resta agora demonstrar que esse recurso saiu da Bellavana, passou pelas Contas da Góis &
Silva Holding e, que a parte que tocou ao Sr. Ricardo foi parar em suas contas bancárias.
Segundo consta dos extratos bancários das empresas Bellavana e Góis & Silva Holding,
compartilhados com a Receita Federal no âmbito da Operação Ex-Fumo por decisão judicial,
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
18
em data próxima à conversa de whatsapp acima, a Bellavana repassou, em duas
transferências bancárias, uma antes (25/03/2014) e outra após o fechamento da apuração
dos tributos relativos ao mês de março/2014 (09/04/2014) o valor exato mencionado pelo
Sr. Rafael:
"PARTIDO: R$ 1.631.231,29”, vejamos: [transcreve tabela]
Ainda pelos extratos das contas bancárias da Góis & Silva Holding, observa-se que o Sr.
Ricardo de Almeida Leitão - CPF 261.064.568-60, recebeu dessa empresa, o valor de R$
546.176,25 nos meses de janeiro; março e maio/2015, e que, no dia 13/05/2014, a Góis &
Silva Holding depositou na conta do Sr. Ricardo o valor exato informado pelo Sr. Rafael na
mensagem do dia 29/04/2014: "Pagamentos: Ricardo: R$ 128.907,39” [transcreve tabela]
3.3.1.2.
A Fiscalização aponta que a remuneração em questão não era o resultado somente
de trabalhos jurídicos, mas também da atuação de RICARDO em toda a exploração do negócio de
cigarros. Já se viu acima que RICARDO conhecia a situação financeira dos negócios, as vendas que
dariam ensejo às exigências tributárias e os tributos apurados que não seriam quitados. Mas a
participação dele não era só essa. Mais adiante, a Fiscalização demonstrou que RICARDO atuava
como partícipe do negócio fumageiro. Ele deseja as vendas, o lançamento de produtos e a
ultrapassagem de competidores. Projeta lucros. Identificava papéis (títulos) a serem adquiridos
para a efetivação das compensações tributárias fraudulentas. E atuava com foco em projetos de
interesse do grupo negocial, entre outras atividades. Confira-se a palavra do próprio RICARDO (fls.
246 a 248): [transcrição de conversa]
3.3.1.3.
Mais tarde, ainda no dia 6 de março de 2014, tratou da previsão de encargos
tributários daquele mês e do estado do caixa para o pagamento dos sócios e do partido (fl. 249).
3.3.1.4.
A Fiscalização ainda identificou operação de compra de carros por RAFAEL e
RICARDO, sendo que RICARDO pagou parte do valor com parcela dos valores que receberia por
conta dos negócios fumageiros (fls. 248 e 249).
3.3.1.5.
Em outra passagem, RICARDO, ao comentar a “cassação da Phoenix”, indica a
RAFAEL que fale “com o SÍLVIO sobre as máquinas da American” (fl 250). Isso foi no dia 11 de
março de 2014. RICARDO tratou, portanto, da evolução dos negócios. Já no dia 14 seguinte,
RICARDO abordou o mesmo negócio, posto que estava “pegando mais detalhes” (fl. 250). Em 24
de março de 2014, RICARDO conversou com RAFAEL a respeito do deferimento de registro
especial para uma fábrica de cigarros de Goiás (fls. 251 e 252), com nítida preocupação com a
concorrência.
3.3.1.6.
Em 23 de maio de 2014, RICARDO escreveu preocupado com a falta de títulos no
mercado. Ele se referia aos títulos utilizados na compensação fraudulenta dos tributos apurados
pela BELLAVANA. Na oportunidade, indicou a possibilidade de “montar uma alternativa” (fl. 252).
No dia 26 de maio de 2014, RICARDO tratou do preenchimento de Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF – fl. 252 e 253). Em 25 de junho de 2014, RICARDO solicitou a
RAFAEL uma previsão quanto ao recebimento de valores por RICARDO. E mais, queria saber como
iria declarar ao Fisco Federal os valores por ele recebidos. Aduziu que seria “ideal e termos um
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
19
contrato” (fl. 254). Em 10 de julho de 2014, RICARDO noticia a RAFAEL que iria emitir nota fiscal
para a cobrança da sua parte nos negócios (fl. 255). Tratam, também, da regularização de
pagamentos em atraso.
3.3.1.7.
No início de janeiro de 2016, inicia a desconfiança entre RAFAEL e RICARDO.
RICARDO confirma que “busquei vc e te possibilitei juridicamente adquirir a fábrica” (fl. 256).
Ricardo questionou o motivo das dificuldades de RAFAEL para pagar a parte de RICARDO e acusou
a necessidade de “saber o que vc pretende do negócio”. Dias após, RICARDO insistiu no
pagamento, posto que a “Bellavana era meu principal projeto e única fábrica de cigarros que
trabalho diante da restrição de advogar para outras fábricas” (fl. 257). RICARDO seguiu, ainda,
desenvolvendo suas atividades e recebendo seus valores.
3.3.1.8.
Por fim, em junho de 2016, a parceria de RICARDO com RAFAEL chegou ao final.
Confiram-se as mensagens trocadas entre Ricardo e Rafael (fls. 257 e 258):
09/05/16 16:58:56: Ricardo Leitao: Boa tarde, como vão as coisas? Bom... De uns tempos
para cá não consigo mais saber o que vc pretende com clareza, mas parece que não lhe
interessa mais as parcerias que tínhamos. Pois parece que vc não tem mais interesse de
manter as antigas parcerias do passado, tais como eu, Silvio e Marcus, seja pq não se
posiciona com clareza, seja pq simplesmente não responde. Pode adotar o caminho que
quiser, o negócio é seu, mas seja claro para que possamos seguir nosso caminho sem que
haja divergências no entendimento. Bom, de qualquer forma já informei o Aurelio que estou
fora dessa situação. Não quero participar de um negócio em que eu não sei onde pretende
chegar. Abs e boa sorte na sua empreitada. Espero que acerte o mais breve possível o valor
remanescente da nota de fevereiro.
09/05/16 16:59:40: RAFAEL GOIS MG: Recebi copia do seu email
09/05/16 16:59:57: RAFAEL GOIS MG: Aqui recebemos notificação da PF
09/05/16 16:59:59: RAFAEL GOIS MG: Hoje
09/05/16 17:00:06: RAFAEL GOIS MG: Amanha vou la
09/05/16 17:00:21: RAFAEL GOIS MG: Mas já te aviso não vou segurar esta merda sozinho
09/05/16 17:00:26: Ricardo Leitao: Pf?
09/05/16 17:00:36: RAFAEL GOIS MG: POLICIA FEDERAL
09/05/16 17:00:46: Ricardo Leitao: Sim... Sobre o que?
09/05/16 17:00:58: RAFAEL GOIS MG: acabaram de sair da minha fazenda
09/05/16 17:01:06: RAFAEL GOIS MG: Amanhã vou pra São Paulo
09/05/16 17:01:26: RAFAEL GOIS MG: O silvio ta me ligando não vou mais usar tel
09/05/16 17:01:50: Ricardo Leitao: Sobre o que a notificação?
09/05/16 17:02:04: RAFAEL GOIS MG: Avisa ele as 10:00 vou estar na sede da PF saindo de
la faço contato
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
20
09/05/16 17:03:09: Ricardo Leitao: Sobre o que a notificação?
09/05/16 17:04:03: RAFAEL GOIS MG: FORMAÇÃO DE QUADRILHA FRAUDE FINANCEIRA
FRAUDE FISCAL EVASAO DE DIVISAS INTERNACIONAIS CONTRABANDO LAVAGEM DE
DINHEIRO CORRUPÇÃO ATIVA ESTADUAL CORRUPÇÃO ATIVA FEDERAL 09/05/16 17:04:29:
RAFAEL GOIS MG: Tudo em cima da bellavana, Fenix e 2000
09/05/16 17:04:53: Ricardo Leitao: Vai com quem lá?
09/05/16 17:05:08: RAFAEL GOIS MG: Me desculpem mais isto eu não vou levar sozinho
09/05/16 17:05:24: RAFAEL GOIS MG: Vou com os meus advogados de minas e de São Paulo
09/05/16 17:05:46: Ricardo Leitao: Ok...
09/05/16 17:05:54: RAFAEL GOIS MG: Minhas contas já estão todas bloqueadas
09/05/16 17:06:05: Ricardo Leitao: Te intimaram na fazenda?
09/05/16 17:06:11: RAFAEL GOIS MG: Sim
09/05/16 17:06:49: RAFAEL GOIS MG: E com certeza vão intimar o silvio e você ainda esta
semana vou me inteirar melhor amanhã
09/05/16 17:07:00: Ricardo Leitao: Ok
3.3.1.9.
Diante desses elementos, bem como outros menores que não foram relatados em
prol da síntese, a Fiscalização imputou a responsabilidade tributária a RAFAEL e RICARDO nos
seguintes termos (fls. 262 e 263):
“Por todo exposto esta Fiscalização relacionou os contribuintes RAFAEL GOIS DA SILVA
XAVIER – CPF 012.221.196-09 e RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO – CPF 261.064.568-60 como
sujeitos passivos solidários em relação ao crédito tributário constituído em desfavor da
Bellavana, tendo em vista o evidente interesse comum desses contribuintes com a empresa
fiscalizada no que concerne à materialização do fato gerador dos tributos fiscalizados.
Os referidos contribuintes também foram considerados pela Fiscalização como
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários constituídos em desfavor da empresa
Bellavana, nos termos do 135, III do Código Tributário Nacional, tendo em vista que todos,
na qualidade de dirigentes e gestores da fiscalizada, de forma oculta ou ostensiva, agiram
em desacordo com a lei e com o contrato social da empresa no que concerne os diversos
atos praticado com a finalidade de reduzir o pagamento de tributos e, em seguida, distribuir
valores financeiros para as pessoas físicas e jurídicas que compõem o Grupo Bellavana.
(...)
Entre as principais práticas que representam excesso de poderes e infração a dispositivos
legais e regulamentares destacamos as seguintes:
- Simulação na venda da empresa Bellavana para o Sr. Rafael Góis, com a conseqüente
continuidade dos demais sócios, Silvio de Marchi, Ursino Guidio e Ricardo Leitão, com
atuação oculta sobre os negócios da empresa;
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
21
- Burla à norma que regulamenta a fabricação e comercialização de cigarros no país,
especialmente no que concerne a vedação de utilização de marca de cigarro anteriormente
comercializada por fabricantes que tiveram o registro especial cancelado;
- Utilização de Créditos inexistentes e ou títulos podres da dívida pública para fins de
extinção do crédito tributário declarado em DCTF (Dcomp não homologadas);
- Utilização de interpostas pessoas para fins de distribuição dos recursos desviados da
Bellavana (contas bancárias da Góis & Silva Hoding e Zermat Holding) no sentido de impedir
ou dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos reais beneficiários;
- A utilização de contratos de mútuo, ideologicamente falsos para fins de comprovação
perante à Receita Federal, assinados com datas retroativas e sem a menor condição
econômico financeira para a sua materialização, com o objetivo claro de enganar à
Fiscalização.”
3.3.2.
Ao tratar dos fatos, o Defendente responsável alega que os mesmos foram
distorcidos. Que possui patrimônio pouco superior a um milhão, motivo pelo qual não pode fazer
frente a uma dívida de cem milhões.
3.3.2.1.
Aponta, então, a nulidade da imputação em razão do cerceamento do seu direito de
defesa, nos termos dos artigos 9o e 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Tal haveria sucedido em
razão da falta dos seguintes documentos:
a) o vídeo contendo a íntegra da delação de Rafael ao Fisco;
b) a íntegra das conversas de WhatsApp mantidas entre Rafael e o imputado
responsável, bem como de Rafael com outras pessoas; e
c) os autos da “operação ex-fumo”.
3.3.2.2.
Quanto à atribuição da responsabilidade apontou que não era e nunca foi
administrador da interessada. Que a qualificação como diretor de fato carece de comprovação
cabal. Quer saber quais atos praticou e como atuou para decidir que os mesmos fossem
praticados em nome da sociedade. Apresenta, então, os requisitos que entende necessários para a
aplicação do artigo 135, III, do CTN em relação a terceira pessoa que não seja, formalmente, um
administrador da sociedade. Confira-se (fls. 2307 e 2308).
3.3.2.3.
Passa a tratar, então, da norma constante do artigo 124, I, do CTN. Evoca o Parecer
Normativo Cosit no 4, de 2018. O faz com foco no princípio da capacidade contributiva e na
inviabilidade da aplicação indiscriminada do dispositivo. Entende que a Fiscalização não
demonstrou a relação jurídica dele com a prática dos atos tendentes ao inadimplemento das
obrigações tributárias. Confira-se (fl. 2313):
3.3.2.4.
Passa a tratar, então, das provas que sustentaram a imputação. Reclama da falta de
especificação das provas em função dos dispositivos legais aplicados (arts. 124, I, e 135, III, do
CTN). Entende que a imputação seria nula, tendo em vista os termos do 59, II, do Decreto no
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
22
70.235, de 1972. Indica, também, que não foram inquiridos empregados “da empresa que
poderiam facilmente atestar meu papel de mero consultor jurídico” (fl. 2315).
3.3.2.5.
O imputado pinça parte do trabalho fiscal no qual referido que a atuação dele
transcendia a atividade advocatícia. Destaca que informou que os valores pagos ao imputado
diziam respeito a honorários advocatícios. A Fiscalização desqualificou essa informação. Indica que
houve, então, a valorização da declaração de RAFAEL, pessoa que detém “histórico de mentiras e
trapaças...estampadas quando fazemos uma busca rápida no Tribunal de Minas Gerais” (fl. 2316).
Indica que Rafael mentiu ao dizer que a BELLAVANA tinha débitos tributários quando ele assumiu
o controle da sociedade. Os débitos seriam posteriores à entrada dele no quadro societário. O
imputado diz apresentar extrato indicativo da inexistência de pendências fiscais.
3.3.2.6.
RAFAEL, na sua delação, teria criado uma história com a finalidade de minimizar a
própria responsabilidade. O imputado refuta, inclusive, a legitimidade das conversas de WhatsApp
referidas no trabalho fiscal, posto que obtidas através do aparelho de telefone celular de RAFAEL.
3.3.2.7.
Segundo o imputado, RAFAEL o contratou para a compra da BELLAVANA. Após, teria
sido RAFAEL quem apresentou títulos do Tesouro Nacional para a quitação de débitos tributários.
Que tais títulos teriam sido obtidos por ele perante um partido político.
3.3.2.8.
RICARDO alega que atuou, mais tarde, para garantir a regularidade da marca
perante a Anvisa e da apuração de tributos. RAFAEL não detinha conhecimento para tanto.
RICARDO cobrou por esse serviço. Trata-se de típica atividade de consultor tributário, jamais de
diretor. Retoma conversa de WhatsApp que trata da liberação da marca perante a Anvisa para
alicerçar aquilo que diz.
3.3.2.9.
Quanto à compra de títulos públicos para a compensação de tributos, indica que
encontrava as pessoas que detinham os títulos e relatava isso ao seu cliente interessado na
referida compra. Que RAFAEL se dizia negociador desses títulos e que não cabia a RICARDO
questionar tais negócios, se eram bons ou ruins.
3.3.2.10.
Nesse passo, reclama da inexistência da demonstração do vínculo jurídico da
atuação conjunta de RICARDO na perpetração do ilícito tributário, de sorte a ensejar a aplicação
da norma tributária que acarreta a responsabilidade. Questiona qual o seu interesse comum na
realização de pagamentos a terceiros, sem causa. Quando RICARDO trata das vendas da
BELLAVANA, o faz com foco no recebimento dos seus honorários. O mesmo em relação ao
fechamento de concorrentes ou ao deferimento de registros especiais a possíveis concorrentes.
Seriam conversas naturais de quem atua na área.
3.3.2.11.
Quanto às compensações propostas pela BELLAVANA, alega ser incabível a
discussão do mérito (legalidade) delas no presente processo. Ademais, afirma que jamais sugeriu
qualquer compensação ou adquiriu qualquer título público. Conclui que a Fiscalização construiu
realidade teratológica a respeito, apontando RICARDO como partícipe, para justificar a aplicação
dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
23
3.3.2.12.
Reprisa, então, e-mail que indica a proibição de qualquer comunicação, por parte
dos empregados da BELLAVANA, com RICARDO ou demais integrantes do escritório de advocacia
Leitão & Vocos. Também restou proibido o acesso de RICARDO, seus sócios e advogados nas
dependências da BELLAVANA (matriz e filial). Tal fato ocorreu no dia 14 de dezembro de 2015 (fl.
2322).
3.3.2.13.
Alega que não efetuou qualquer pagamento. Também não foi beneficiário de
pagamentos que não estivessem devidamente justificados. Todos se deram no âmbito da
atividade profissional dele (advogado). RICARDO não teria interesse comum com aquele que
realizou os referidos pagamentos. Também não era diretor de fato da sociedade, posto que não
detinha poderes para tanto.
3.3.2.14.
Quanto à delação premiada como meio de prova, RICARDO afasta, lastreado em
jurisprudência, que a colaboração premiada configure prova. Não configura meio de prova, mas
meio de obtenção da prova.
3.3.2.15.
Reclama, também, da violação do princípio da impessoalidade. Segundo argumenta,
a Fiscalização foi seletiva a apontar RICARDO como responsável. Deixaram de indicar todos os
diretores das sociedades capitaneadas por RAFAEL, pessoas mencionadas na operação “ex fumo”.
3.3.2.16.
Ainda reclamou da aplicação genérica da regra disposta nos artigos 674 e 675 do
Decreto no 3.000, de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Entende que a regra é
excepcional. Contempla presunção. Entretanto, a regra foi aplicada a todos os pagamentos,
mesmo estando lastreados em documentos fiscais e contratos mantidos perante sociedades
idôneas.
3.3.2.17.
Quanto às provas, retoma julgado do CARF para refutar indícios questionáveis a par
de outros indícios em sentido contrário.
3.3.2.18.
Por derradeiro, reclama de “bis in idem”. Afirma que RICARDO recolheu os tributos
devidos sobre os valores recebidos em razão dos trabalhos advocatícios por ele realizados em
favor da BELLAVANA. Assim, caso seja mantido o presente lançamento, requer a compensação da
dívida ora lançada com os pagamentos já efetuados.
3.3.2.19.
Culmina sua petição com o pedido de e-fls. 2332.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
10-69.711 - 1a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão realizada em 15/07/2020 (e-fls.
2425/2481), de que se deu ciência ao Contribuinte em 25/09/2020 (e-fls. 2627); e aos
Responsáveis solidários BRUM em 13/10/2020 (e-fls. 2630); SÃO GONÇALO em 13/10/2020 (e-fls.
2631); PHOENIX em 13/10/2020 (e-fls. 2615); URSINO em 30/10/2020 (e-fls. 2642); RAFAEL em
28/09/2020 (e-fls. 2628); SILVIO MARCHI em 29/10/2020 (e-fls. 2644); RICARDO LEITÃO em
29/10/2020 (e-fls. 2646); JUICE FUEGO em 13/10/2020 (e-fls. 2632); SWISS em 29/10/2020 (e-fls.
2641); GSX em 13/10/2020 (e-fls. 2633); OURO VELHO em 13/10/2020 (e-fls. 2634); ZERMAT em
13/10/2020 (e-fls. 2635); NASA em 29/10/2020 (e-fls. 2647); 2000 DISTRIBUIDORA em 13/10/2020
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
24
(e-fls. 2636); SAINT BARTH em 13/10/2020 (e-fls. 2637); SILH em 29/10/2020 (e-fls. 2645);
BELLAVANA em 13/10/2020 (e-fls. 2638); e NATALIA STEIN em 29/10/2020 (e-fls. 2645), cuja
ementa foi vazada nestes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente
importantes em contextos associativos, nos quais as infrações são praticadas por indivíduos
consorciados, situações nas quais é incomum que se assinem documentos. Tais relações
pressupõem ajustes e acordos que são realizados a portas fechadas, motivo pelo qual os
indícios são as provas possíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, os Responsáveis solidários URSINO (em 30/11/2020, e-fls. 2649) e
RICARDO (em 30/11/2020, e-fls. 2697) interpuseram Recursos Voluntários (e-fls. 2651/2691 e
2698/2747) em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADE
6.

Os Recursos Voluntários dos Responsáveis solidários URSINO e RICARDO são
tempestivos (e-fls. 2642 e 2649; e 2646 e 2697), pelo que deles se conhece.
7.

Quanto aos demais Recursos Voluntários apresentados, adota-se o teor do
“Despacho de Encaminhamento” elaborado pela Autoridade Preparadora (e-fls. 2878/2879) para
não tomar conhecimento deles, uma vez que não se “instaurou a fase litigiosa do procedimento”,
nos termos do art. 14 do Dec. no 70.235, de 1972:
“(...)
Os solidários Ursino e Ricardo interpuseram recurso voluntários dentro do prazo de
30 dias da ciência do resultado do julgamento. Os revéis Natalia e Silh interpuseram
recurso voluntário em conjunto [e-fls. 2789/2823], dentro do prazo de 30 dias da
ciência do resultado do julgamento [em 30/11/2020, e-fls. 2788], alegando inclusive
que não podem ser considerados revéis porque apresentaram impugnação
tempestivamente. Os revéis Silvio, Nasa, 2000 Logística e Saint Barth interpuseram
recurso voluntário em conjunto [e-fls. 2752/2786], em 30.11.2020 [e-fls. 2751],
alegando inclusive que não podem ser considerados revéis porque apresentaram
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
25
impugnação tempestiva. Destes últimos, Silvio e Nasa respeitaram o prazo de 30
dias da ciência do resultado do julgamento. O mesmo não ocorre com 2000
Logística e Saint Barth já foram cientificados do resultado do julgamento em
13.10.2020 através de mensagem na caixa postal do domicílio tributário eletrônico
eleito pelos interessados.
Cabe ainda esclarecer que, em consulta aos sistemas da RFB, não foi observada
nenhuma impugnação referente aos interessados Natalia, Silh, Silvio, Nasa, 2000
Logística e Saint Barth” (grifou-se; negritou-se).

RECURSO VOLUNTÁRIO DE URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO ("URSINO")
Responsabilidade tributária
8.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“Ursino relata que foi o administrador da Phoenix (fl. 1476), sociedade fabricante de
cigarros da marca ‘Eight’. A Phoenix deixou de operar em março de 2014 (fl. 70).
Quando da paralisação das atividades, a Phoenix devia mais de um bilhão de reais
em tributos. Não pagar os tributos era o modus procedendi da Phoenix.
Com a suspensão das atividades produtivas da Phoenix, surgiu no mercado outra
fabricante de cigarros: a Bellavana. Coincidentemente, a marca beirava a
denominação anteriormente explorada pela Phoenix. Chamava-se Klint By Eight.
Temos aqui o primeiro indício participação de Ursino. Se Ursino era o administrador
da Phoenix e a Phoenix deu continuidade aos seus negócios por via da Bellavana,
Ursino provavelmente continuou a operar. É o que se presume, aquilo que se conclui
a partir dos indícios.
Segundo o trabalho fiscal, houve uma transação envolvendo os antigos exploradores
da marca com os novos. Confira-se (fl. 130):
Com o efetivo cancelamento do Registro Especial da PHOENIX e assunção da cadeia
produtiva pela BELLAVANA, SILVIO e SAUMA deixaram formalmente de integrá-la,
passando a titularidade da empresa para RAFAEL GÓIS e para a GOIS & SILVA
HOLDING. Todavia, como forma de justificar a sangria de dinheiro da empresa para
SILVIO e SAUMA (bem como para URSINO), foi celebrado entre a NASA
INVESTIMENTOS, a BELLAVANA, a GOIS & SILVA HOLDING LTDA e RAFAEL GÓIS, um
‘instrumento particular de acordo entre partes para conformação de titularidade de
marcas cumulado com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras
avenças’, documento que é tido pelos investigadores como mera simulação para
viabilizar o repasse para os antigos sócios da BELLAVANA dos valores fruto das
fraudes fiscais.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
26
Fato é que com a BELLAVANA a estratégia tributária que era utilizada com a
PHOENIX não se alterou. A empresa continuou acumulando dívidas tributárias
milionárias.
Rafael, em sua delação perante o Ministério Público Federal, esclareceu a efetiva
participação dos sócios na continuidade dos negócios que migraram da Phoenix
para a Bellavana. Confira-se trecho do Relatório da Ação Fiscal que consta do
processo administrativo fiscal no 10469.727975/2019-53 (fls. 82 a 85 daquele
relatório, que é de conhecimento dos impugnantes, que naquele processo também
figuram como responsáveis):
Da Gestão do Sr. Silvio Luiz de Marchi e Natália Stein de Marchi Bello
A partir de 10 minutos e 42 segundos do vídeo, o Sr. Rafael explica a composição
real do quadro societário da Bellavana. Nesse momento da declaração o Sr. Rafael
informa o seguinte: ‘quando eu entrei na fábrica 50% da fábrica era minha e 50% da
fábrica era do Silvio, só que o Silvio disse que ele não podia ficar no 50% da fábrica,
que a fábrica tinha que ficar 100% no meu nome, porque ele não queria criar um
atrito com o ex dono que também não ficava no contrato social, que era o sininho’
(Sininho era como chamavam o sócio Ursino Guidio).
Continuando sua explanação sobre a sociedade, e quando perguntado se existia um
sócio oculto na empresa, o Sr. Rafael (11 minutos e 15 segundos) afirma o seguinte:
‘todas as fábricas de cigarros, todas, certo, tirando as multinacionais, são
alaranjadas’ e que (11 minutos e 24 segundos) ‘o Sauma é só um nome, porque pra
conseguir o registro especial você precisa de alguém que tenha renda, que tenha
lastro. O Sauma era o cara do lastro que vende o nome, como tem diversos outros
aí’. ‘Sauma’, vem a ser o Sr. JORGE LUIZ SAUMA, CPF 859.354.098-87, pessoa que
figurava no quadro societário da Bellavana no momento da entrado do Sr. Rafael
Góis. No curso da Fiscalização não foram identificados elementos que indicasse a
participação do Sr. Jorge Luiz Sauma na gestão da Bellavana no período fiscalizado.
O Sr. Rafael (11 minutos e 40 segundos) ao descrever a composição das cotas do
quadro societário da Bellavana, disse que no contrato social Sauma possuía 20%
das cotas e Silvio 80%, porém, afirmou que na ‘realidade como funcionava: Sauma
tinha 10, Silvio 40 e Sininho 50, esse era o real da coisa.’
Da Participação do Sr. Ursino da Silva Guidio Filho – ‘Sininho’
A partir de 12 minutos e 11 segundos do vídeo o Sr. Rafael informa o seguinte:
‘Sininho foi quem bancou a criação da Bellavana. Ele bancou a Bellavana, tudo. O
Silvio era um mero vendedor de cigarros, certo, que vendeu pro (Sic) Sininho a
idéia de que poderia criar uma situação e tal. A idéia do Sininho com a Bellavana
era quando a Phoenix explodisse ele ter uma segunda fábrica pra (Sic) tocar’.
Na sequência de sua fala sobre a participação do Sr. Ursino na gestão das empresas
de fabricação de cigarros, aos 12 minutos e 35 segundos, o sr. Rafael comenta que a
‘técnica’ utilizada pelo Sr. Ursino para sonegar os tributos federais era a de emitir
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
27
notas fiscais de venda no volume de apenas 10% da produção real registrada pelo
sistema de controle de utilização de selos da Receita Federal (Scorpios). Sobre essa
questão o Sr. Rafael disse o seguinte: ‘a Phoenix vendendo pra (sic) caramba,
estourando, usando uma artimanha que era não alegar o que tava (sic) no Scorpios,
declarar 10%, emitir nota somente de 10% e vender o volume que quisesse, foi a
técnica que ele usou na Phoenix, a Phoenix fechou. Ele conseguiu a reabertura. Na
cabeça dele nunca mais ninguém ia conseguir fechar a Phoenix. Ele tinha
conseguido uma artimanha pra (Sic) ficar’.
A partir de 17 minutos e 32 segundos do depoimento, o Sr. Rafael informou que até
o dia da compra da Bellavana, em outubro de 2013, quem comandava a Bellavana
era Ursino Guidio e seu filho Gustavo. A partir dessa data quem comandava era
Silvio. E o que o Sr. Ursino recebia da Bellavana era pela venda, porém, quando
perguntado se os recursos utilizados para pagar o Sr. Ursino teriam saído da pessoa
física do Sr. Rafael o mesmo responde, a partir de 18 minutos e 23 segundos do
depoimento, que ‘não’, ‘que foram gerados os recursos dentro da Bellavana’, que a
empresa não tinha lucro, porém, disse a partir do minuto 18 minutos e 35
segundos, que ‘quando eles tiveram a idéia de usar o título, o Silvio falou o
seguinte: usa o título, porque como não tem como ter lucro agora, e aí com a tua
parte do título, e teoricamente, vamos supor, você usando o título vai sobrar lá 7 ou
8 milhões e aí a gente usa o dinheiro e paga o Sininho’.
É correto afirmar que as declarações de um delator, isoladamente consideradas,
não se constituem em prova de qualquer ilícito. Entretanto, o teor da delação serve
como linha condutora da interpretação dos indícios colhidos no curso da
investigação.
Quanto a Ursino, temos um segundo grande indício da participação dele nos atos
ilícitos levados a efeito por Bellavana e pela interessada. Trata-se do recebimento,
pela Phoenix, sociedade controlada por Ursino, de valores vultosos (quase 5
milhões de reais recebidos da interessada e pouco mais de 9 milhões recebidos de
Rafael). O Fisco indagou a Phoenix a respeito. Confira-se (fl. 1485):

Como a Phoenix não foi localizada, o responsável pela sociedade (Ursino) o foi
intimado a responder as questões acima. Afirmou que não detinha os documentos
em razão da falência da sociedade. Requereu prazo para diligenciar a busca das
informações requeridas pelo Fisco (fls. 1491 e 1492). A requisição de prazo extra foi
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
28
deferida. Transcorrido o prazo extra requerido por Ursino, não houve a
apresentação de qualquer documentação que justificasse as operações.
A justificativa de Ursino não tem sentido. Os livros fiscais e comerciais entregues à
Justiça em função do processo falimentar da Phoenix não dizem respeito ao ano-
calendário 2014. Todos os documentos que o impugnante comprova ter entregue à
Justiça constam de relação por ele juntada aos autos (fl. 1501). A escrita comercial
abarca até o ano-calendário 2005 [rectius, 2006] (Livro Razão). Os demais livros são
fiscais (Registros de Entrada e de Saída, bem como de selos de controle). Também
foram entregues notas fiscais. Nada disso poderia provar um recebimento ocorrido
no ano-calendário 2014. Mesmo que a escrita comercial contemplasse o ano-
calendário 2014, ela, por si só, nada provaria, tendo em vista os termos do artigo
226 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil (CC).
Cabível esclarecer, ainda, que a Phoenix sempre foi tributada, para fins do Imposto
de Renda, segundo a sistemática do Lucro Real. Confira-se: [...]
Segundo a Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, as
pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro
Real restaram obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital em relação aos
fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014. Assim, como os livros
digitais não podem ser objeto de apreensão, mais uma vez a alegação do
impugnante não se sustenta.
Se havia um crédito a receber por venda de cigarros ou por venda do negócio, nada
disso restou comprovado. As únicas operações comprovadas foram os recebimentos
da ordem de 14 milhões de reais que tiveram origem na Bellavana e em Rafael. Isso
é um fato concreto.
Ora, se a Bellavana é uma continuidade da Phoenix e Ursino era o administrador da
Phoenix, só se pode concluir que Ursino estava recebendo valores da Bellavana em
razão da sua continuidade como administrador do negócio de produção de cigarros
da marca ‘Eight’ ou de outra que lhe tenha sucedido. O deserto probatório
oferecido pelo impugnante nos conduz a essa conclusão.
Entrando finalmente na questão dos recebimentos, Ursino alega que a Phoenix teria
vendido 10 mil caixas de cigarro para a 2000 Distribuidora de Cigarros Ltda.,
faturando aproximadamente 20 milhões de reais. A alegada sociedade adquirente
do cigarro seria propriedade de Sílvio de Marchi. Os recebimentos, originados da
interessada, diriam respeito a essas vendas. Mas não junta um documento sequer
que comprove essa operação. Segundo alega, a juntada seria inviável em função
seja da apreensão judicial dos documentos, seja do cancelamento do certificado
digital de Ursino e das senhas que permitiriam o acesso aos extratos bancários.
Requer que o Fisco busque as provas por ele.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
29
O pleito de Ursino não tem o menor sentido. A regra jurídica aplicada no caso dos
autos para fins da exigência do IRRF foi a do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. Repriso: [...]
Diante de um pagamento não justificado, a lei permite que a autoridade tributária
presuma a existência de um rendimento mantido à margem da tributação. É o caso.
O pagamento não foi justificado.
A comprovação da motivação e da pertinência do pagamento cabe ao contribuinte.
No curso do processo administrativo fiscal também, nos precisos termos do artigo
16, III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Pois bem, além dos fortes indícios já tratados acima, constam dos autos provas
consubstanciadas em conversas mantidas entre Rafael e Natália Stein de Marchi
Bello. Tratam, contemporaneamente aos fatos, por várias vezes dos pagamentos
efetuados em favor de ‘Sininho’ (Ursino). Inclusive apontam as contas bancárias. Os
depósitos eram feitos em mais de uma conta. Naquelas datas, restou comprovado,
houve efetivamente os pagamentos em favor da Phoenix. Essas mesmas pessoas
trataram de uma situação insólita, que foi o enchimento de mochilas de dinheiro em
uma agência bancária para o pagamento em favor de ‘Sininho’ (Ursino). Tal
situação acarretou uma reclamação por parte do filho de ‘Sininho’ (Gustavo). Vale
conferir, mais uma vez, a palavra do filho de ‘Sininho’ (Gustavo) [e-fls. 136]:

Ursino, por via do seu filho (Gustavo), indica não querer receber mochilas de
dinheiro, mas deseja o depósito bancário dos valores. Na mensagem acima, exige,
também, documentos. Infelizmente, agora, no âmbito do presente processo
administrativo, tais documentos não foram apresentados. Aquilo que Ursino exigiu
de Rafael não foi oferecido ao Fisco. Não se sabe o motivo desse comportamento.
Diante desse contexto probatório, entendo correta a imputação de responsabilidade
perante Ursino” (grifou-se; negritou-se).
9.

O Relator do processo em primeira instância, ao julgar os recursos, faz uma
introdução em que assenta que o “acervo probatório que alicerçou o trabalho fiscal é formado,
em boa parte, a partir de indícios. Também constam dos autos provas diretas, especialmente
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
30
aquelas que nas quais os próprios imputados responsáveis falam (quebra do sigilo telemático)”.
Então, em um primeiro passo, deve-se averiguar o valor probatório do indício, de natureza
indireta. A doutrina tributária o ratifica:
“Prova direta tem por objeto imediato o fato que se quer provar. [...] Já a prova indireta
resulta de algum fato de tal maneira relacionado com o fato principal que, da existência
daquele fato tangencial, chega-se à certeza do fato principal. [...]
Na prova indireta, a partir de um fato indiciário chega-se, por meio de uma relação de
implicação, a outro fato que se quer provar. Prova-se o fato indiciário e infere-se a
ocorrência de outro fato. Essa relação de implicação deriva de raciocínio formado com base
na experiência assimilada a partir do que ordinariamente ocorre em determinado grupo
social (máxima da experiência), ou pode decorrer de sua previsão em lei.
(...)
Ressalte-se que a prova que decorre de presunção simples é tida por precária, pois
normalmente sacrifica o que raramente ocorre pelo que se verificou repetidamente em
situações idênticas no passado. O pressuposto lógico é que, partir da existência de
elementos comuns, espera-se a repetição de um resultado conhecido. Essa regra pode ser
infirmada por ocorrências excepcionais, representadas por fatos improváveis que fujam ao
padrão estabelecido pela experiência. Por esse motivo, há quem defenda a impossibilidade
de se lavrar lançamentos com base em presunções simples, eis que ofenderiam o princípio
da legalidade. [...]
Ainda que respeitável tal argumento, a obediência ao princípio da legalidade não impede a
imputação com base em indícios veementes. O conjunto probatório pode assegurar ao
julgador a certeza necessária para proferir seu julgamento, até porque o sujeito passivo
contribui para a formação desse convencimento com sua defesa no processo. [...]
O trabalho investigatório realizado pelo agente fiscal é muito parecido com o desenvolvido
pelo paleontólogo que aproveita diversas peças análogas de um animal, completando-as
umas com outras para formar o esqueleto de um animal. Nesse trabalho de reconstrução,
ele não precisa obter todos os ossos do esqueleto para ter uma idéia clara e exata do animal
e a certeza da espécie que foi descoberta. Basta que o conjunto de vestígios lhe dê
segurança de suas conclusões. O julgador, de maneira análoga, vai reunindo indícios que
permitem inferências sobre determinados fatos. Utiliza-se da combinação desses indícios,
sua comparação e a exclusão das hipóteses contraditórias, de como reconstruir o passado
de forma segura
(...)
Vale lembrar que, ao se utilizar uma presunção, a prova do fato indiciário deve ser realizada
de forma direta. [...]”1.

1 NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado: atualizado até
05/09/2023. 4 ed. – São Paulo: SP: EDDA, 2023, pp. 251-253.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
31
10.

Em seu Voluntário, o Interessado nada mais faz do que repetir os argumentos de
Impugnação. Não refuta os indícios levantados pela Fiscalização e suas conclusões, baseadas em
várias relações de causa e efeito convergentes à ocorrência dos fatos inferidos, corroboradas pela
DRJ.
10.1.
Quanto à continuidade do negócio da PHOENIX pela BELLAVANA, no que respeita à
exploração da marca “Eight” e congêneres, o Interessado alega o seguinte:
10.1.1.
que a “marca ‘EIGHT’ nunca foi de propriedade da empresa Phoenix Tabacos,
administrada pelo Sr. Ursino, mas sim de propriedade da empresa NASA INVESTIMENTOS” (que
tinha como sócias iniciais as filhas de SILVIO e de URSINO, e-fls. 265), que seria “do Sr. Sílvio de
Marchi”. Ora, um dos fundamentos da acusação fiscal é a existência de um “instrumento
particular de acordo entre partes para conformação de titularidade de marcas cumulado com
aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças”, celebrado entre a NASA
INVESTIMENTOS, a BELLAVANA, a GOIS & SILVA HOLDING LTDA e RAFAEL GÓIS, tido como mera
simulação para viabilizar o repasse dos valores fruto das fraudes fiscais para SILVIO, URSINO e
JORGE SAUMA, sobre o qual o Recorrente não se manifesta.
10.1.2.
que “não restou demonstrado nos autos nenhuma ligação dos Sr. Ursino com a
referida empresa NASA INVESTIMENTOS”. Para além daquela configurada pelo referido
instrumento, há diversas, como visto, entre ele e SILVIO, dono desta empresa. Chama-se atenção
para outra, em que ambos “iniciaram operações para o redirecionamento do maquinário a ser
utilizado na produção dos cigarros”, “estratagema para evitar [sua] apreensão em caso de
autuação da Receita Federal”, que seria da Mega Locação de Máquinas, a qual sequer inexistia de
fato, segundo registro fotográfico de e-fls. 130. Anote-se que, de modo vago, o Interessado aponta
que a PHOENIX “possuía pátio industrial com maquinário próprio e apenas o complementava com
aluguel de máquinas”, sem precisar em qual proporção.
10.2.
Quanto aos seus recebimentos e de RAFAEL, repete a resposta acerca de sua
contabilidade e não nega o teor das conversas utilizadas.
10.2.1.
Quanto à primeira leva, “CASO 01 – SAQUE EM ESPECIE PARA PAGAMENTO A
URSINO (SININHO)” (e-fls. 134/137), referente a transferências das contas pessoais de RAFAEL
diretamente para as contas da empresa PHOENIX, limita-se a afirmar que “pelo fato de que em
razão de a Phoenix estar recebendo por dívida registrada e legal, não faria sentido receber em
espécie”, o que é um contrassenso, eis que, como visto, o que há registrado milita em desfavor da
licitude dos pagamentos, sendo estes feitos em mochilas com dinheiro.
10.2.1.1.
Assim, não ilide a conclusão fiscal no sentido de que “o Sr. Rafael e a empresa
BELLAVANA sacaram valores elevadíssimos em espécie das suas contas no período de 2014/2016
existe[indo] uma grande probabilidade desta ter sido eleita uma das principais formas de
distribuição dos recursos financeiros ilegais”.
10.2.2.
Quanto à segunda leva, “CASO 02 – TRANSFERENCIAS E DEPÓSITOS PARA O SR.
URSINO” (e-fls. 137/142), referentes a transferências das contas da Interessada diretamente para
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
32
as contas da empresa PHOENIX. Limita-se a afirmar que “Fiscalização destaca trechos da conversa
de forma tendenciosa”, relativas às capturadas em 19/02/2014 e 05 a 06/05/2014, o que não
releva, vez que os excertos, curtos, encontram-se totalmente transcritos (e-fls. 135 e 139).
10.2.2.1.
Assim, não ilide a conclusão fiscal no sentido de “que toda a documentação
apresentada deixa claro que as transferências tiveram como objetivo remunerar de forma obscura
o Sr. Ursino, sócio oculto da empresa BELLAVANA e sócio formal da empresa PHOENIX”.
10.3.
Afirma ainda que “[o]utro ponto de destaque que comprova que o Sr. Ursino nunca
foi sócio da Bellavana e de nenhuma outra empresa a ela ligada, foi que os integrantes da
organização societária, segundo a fiscalização; comemoraram o Cancelamento do Registro
Especial da Phoenix Tabacos”, com base no seguinte excerto [e-fls. 250]:
No dia 11/03/2014 o Sr. Ricardo informa ao Sr. Rafael sobre a "cassação da decisão
da american blend". O Sr. Rafael comenta a notícia concluindo o seguinte:
“08:39:35: RAFAEL GOIS MG: Então já era tb”. Em seguida o Sr. Ricardo concorda
com a conclusão do Sr. Rafael e comemora essa situação dizendo o seguinte:
“08:43:50: Ricardo Leitao: Sim... Só no STF STj ... Ta ficando bom rs”, e informa,
ainda, que naquele dia ocorreu também a cassação da Phoenix. Por fim o Sr.
Ricardo sugere que o Sr. Rafael fale “com o Silvio sobre as máquinas da
american".
10.3.1.
Se há alguma comemoração, tal se dá em função da possibilidade de aquisição das
máquinas da American Blend pela BELLAVANA (sucessora da PHOENIX), como reporta a
Fiscalização (e-fls. 250/251), denotando erro de interpretação do responsabilizado.
11.

Quanto aos recebimentos em si, diz, no que se refere à “comprovação da Dívida
entre a empresa Phoenix e a Empresa 2000”, que o “Fisco, quando é do seu interesse, traz aos
autos balancetes, balanços, obrigações acessórias, etc, mas quando não é imputa ao contribuinte
o ônus da prova” e que as transferências de dinheiro “precisam apenas de confirmação”. Nos
termos do art. 923 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/99), o que faz prova a favor do contribuinte são os “fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis”, o que não se verificou, mesmo intimado para tanto, a acarretar a aplicação
da presunção do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Pedido de diligência ou de perícia
12.

Quanto à matéria, assim se manifestou a DRJ, a que se anui, face ao exposto no
tópico anterior e à mera reprise de argumentos, desacompanhada de juntada de documentos que
possam ser objeto de diligência ou perícia, agregando-se que há enunciado sumular deste
Conselho, de no 169, que veda a aplicação do art. 24 da LINDB ao processo administrativo fiscal
federal:
“A diligência ou a perícia requeridas têm por meta a obtenção de prova a cargo do
impugnante. A norma material aplicada requer a comprovação, pelo Fisco, da
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
33
existência de pagamentos quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Cabe ao sujeito passivo tal comprovação. A norma material autoriza a presunção
justamente para coibir o comportamento ora observado. Não tem qualquer
sentido, portanto, a diligência requerida. Assim, diante dos termos da lei material,
entendo que a diligência ou a perícia requeridas são prescindíveis, motivo pelo qual
voto pelo indeferimento de qualquer delas nos termos do artigo 18, do Decreto n.o
70.235, de 1972, assim redigido: [...]
Não bastasse isso, tanto a diligência quanto a perícia devem ser consideradas não
formuladas, tendo em vista os termos do artigo 16, parágrafo primeiro, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Não verifico, também, qualquer dúvida que pudesse dar ensejo à aplicação da regra
constante do artigo 112 do CTN.
Não vejo espaço, também, para a aplicação da regra constante do artigo 24 do
Decreto-lei no 4.657, de 1942, introduzido pela Lei no 13.655, de 2018. Não
identifico qualquer mudança de orientação.
Voto, portanto, pela manutenção da imputação efetuada em face de Ursino”
(grifou-se; sublinhou-se).
Conclusão parcial
13.

Pelo exposto, configurado (i) que a PHOENIX, de propriedade do responsabilizado,
integra o “GRUPO BELLAVANA”, voltado à destinação do numerário desviado da BELLAVANA, com
o intuito de aumentar os bens/rendimentos de seus proprietários, por meio de confusão
patrimonial; e (ii) que na qualidade de dirigente, ainda que oculto, ensejou a prática de atos
voltados à redução de pagamento de tributos para, em seguida, distribuir valores financeiros em
benefício de pessoas do referido Grupo, mantém-se URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO no polo
passivo da obrigação tributária, nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do CTN.

RECURSO VOLUNTÁRIO DE RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
14.

Lembrando-se que, segundo o Termo de Ciência de Encerramento –
Responsabilidade Tributária (e-fls. 2013/2015), de que se cientificou o Recorrente em 24/11/2019
(e-fls. 2078), este poderia “ter acesso ao processo em sua íntegra [...]” se comparecesse “[...] em
uma unidade de atendimento da RFB” – fato a que não se refere –, quanto à preliminar, a DRJ se
manifestou nestes termos, a que se anuem, dado que o responsabilizado se limita a repetir as
razões de Impugnação (e-fls. 2702/2703):
“Quanto ao vídeo contendo a íntegra da delação de Rafael ao Fisco, basta referir
que o documento consta dos autos do presente processo (arquivos não pagináveis
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
34
das fls. 1952 a 1953). Não bastasse isso, o ‘Relatório da Auditoria Fiscal’ contempla
o detalhamento dos trechos que interessam ao caso (fls. 240 e 241). Tais elementos
permitem o amplo exercício do direito de defesa. Não identifico, portanto, qualquer
cerceamento do direito de defesa relativamente ao vídeo contendo a íntegra da
delação de Rafael ao Fisco.
Quanto às conversas de WhatsApp mantidas entre Rafael e o imputado
responsável, bem como de Rafael com outras pessoas, basta referir que tais
conversas constam dos autos. As conversas de Rafael com Ricardo no arquivo não
paginável da folha 1955. As conversas de Rafael com Sílvio de Marchi no arquivo
não paginável da folha 1956. As conversas de Rafael com Ursino no arquivo não
paginável da folha 1957. As conversas de Rafael com Natália no arquivo não
paginável da folha 1958. Não bastasse isso, o ‘Relatório da Auditoria Fiscal’
contempla o detalhamento dos trechos que interessam ao caso (fls. 242 a 260). Tais
elementos permitem o amplo exercício do direito de defesa. Não identifico,
portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa relativamente às conversas de
WhatsApp mantidas entre Rafael e o imputado responsável, bem como de Rafael
com outras pessoas.
Quanto aos autos da ‘operação ex-fumo’, entendo que o impugnante se refere ao
processo judicial. Não cabe à autoridade administrativa franquear o acesso a
processo que tramita perante a Justiça Federal. Os elementos colhidos do processo
judicial foram incorporados ao processo administrativo. Assim, a interessada e os
imputados responsáveis tiveram acesso aos mesmos. Isso permite o amplo direito
de defesa. Não identifico, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa do
impugnante.
Ainda quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, cabível reprisar trecho
do voto do relator (Auditor-Fiscal Eduardo Antônio Gnatiuc) que apreciou as
impugnações apresentadas no curso do processo administrativo no
10469.727975/2019-53, movido em face de Bellavana e dos mesmos imputados
responsáveis do presente processo. Trata-se do acórdão 14-107.024, adotado pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto:
‘Da não ocorrência de Cerceamento de Defesa
Em preliminar, há o requerimento de nulidade do procedimento fiscal, sob a
alegação de que o processo de Busca e Apreensão pela Policia Federal de vários
documentos da Impugnante e computadores, sem especificação do conteúdo no
Termo de Apreensão, caracterizam posse ilícita dos documentos necessários à
impugnação, impedindo a ampla defesa e contraditório.
Há alegações também, de que não houve acesso à integra dos vídeos de delação
premiada, aos autos da operação ex-fumo, ou conversas de whatsapp. Questiona-
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
35
se ainda, que a fiscalização não teria incluído os devedores solidários, impedindo
acesso aos autos.
Não obstante as alegações, verificam-se que não procedem.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, no curso do procedimento fiscal,
também houve investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, em
atividade conjunta e coordenada com a Polícia Federal e a Receita Federal, com
trâmite junto à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre-MG.
A autoridade fiscal esclarece ainda, que após análise, digitalização e espelhamento
(no caso de mídias eletrônicas) os elementos de prova levantados pela Operação Ex-
fumo foram prévia e devidamente periciados pelos Peritos da Polícia Federal, e em
seguida compartilhados com a Receita Federal com base em decisão judicial.
E acrescenta que todo o material, tanto aquele apreendido no curso da fase
ostensiva de busca e apreensão como os recolhidos na busca consentida realizada
no escritório da Alameda Mamoré, foi disponibilizado para a restituição aos
interessados em 13/05/2019, nos termos da Decisão proferida pelo juízo da 4a Vara
Federal Criminal de São Paulo nos Autos no 0000469-94.2018.403.000.
Verifica-se, portanto, que a restituição além de já disponibilizada judicialmente,
desde 13/05/2019, também constou de Termo de Devolução de Material
Apreendido à fl. 554 dos autos, com data de 06/11/2019, sendo que a impugnação
em questão, ocorreu apenas em 20/01/2020, revelando-se, portanto, tempo
suficiente para acesso aos elementos em questão.
Ainda quando do Procedimento de Fiscalização, a impugnante utilizou-se da mesma
alegação de falta de acesso aos documentos, não demonstrando naquela
oportunidade, nem após a lavratura da autuação, em sede de impugnação,
diligenciamento a fim de superar o óbice que alega.
Além de que, a acusação fiscal está delimitada e amparada na documentação
juntada pelas autoridades autuantes, cujo acesso ao processo administrativo fiscal
é franqueado aos sujeitos passivos da autuação, os quais, ao contrário do que se
alega, constaram explicitamente do próprio corpo do auto de infração e foram
objeto de Termo de Ciência e Responsabilização Tributária. Referidos autos ficam
disponíveis na repartição pública para eventuais pedidos de vistas ou cópias, caso
julgado necessários, conforme dispõe os §§ 2° e 3° do art. 146 do Decreto n°
7.574/2011 (Lei n° 9.250 - art. 38, §2°).
Os sujeitos passivos limitam-se às alegações genéricas de impedimento da ampla
defesa, quando o procedimento fiscal encontra-se instruído, nos termos do art. 9o
do Decreto n° 70.235/72, cujos fatos ocorridos, com as circunstâncias descritas,
acompanhados de documentação comprobatória, vídeos, diligências, conversas por
aplicativos e demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do
débito, foram discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e
demais anexos, propiciaram ao contribuinte e responsáveis solidários informações
e esclarecimentos acerca da infração cometida e consubstanciam-se em
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
36
pressupostos suficientes para a exigência fiscal e, conseqüentemente, não ocorre
violação da ampla defesa e do contraditório’.
Consoante se verifica, as conclusões das autoridades julgadoras que apreciaram o
processo administrativo no 10469.727975/2019-53 não discrepam daquelas que
manifestei. A exigência fiscal dos autos, portanto, não contém a alegada
nulidade” (grifou-se; negritou-se).
MÉRITO
Responsabilidade tributária
15.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“No que diz respeito ao alegado diminuto patrimônio de Ricardo (pouco superior a
um milhão) para fazer frente a uma dívida muito superior (cem milhões de reais),
impõe lembrar ao impugnante os efeitos da solidariedade. Dentre esses, destaco
que o pagamento efetuado por um dos obrigados (e são 19) aproveita aos demais
(art. 125, I, do CTN). O trabalho fiscal apontou uma grande teia de beneficiários do
esquema fraudulento (fl. 66). Todos esses beneficiários (19) responderão pela dívida
tributária em conjunto.
O princípio constitucional da capacidade contributiva estabelece que, sempre que
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade contributiva do contribuinte’ (art. 145 da CF/88). Observe-se que a regra
tem por foco o contribuinte. Ricardo não está posicionado como contribuinte, mas
sim como responsável (art. 121, II, do CTN). Ele e mais 17 responsáveis responderão
solidariamente com o devedor principal pela dívida tributária decorrente da fraude
objeto do presente processo. Ademais, o princípio constitucional se dirige ao
legislador para fins da feitura das leis tributárias (Poder Legislativo). Eventual
desconformidade deve ser objeto de manifestação do Poder Judiciário. Não há
qualquer determinação judicial que afaste as regras de imputação de
responsabilidade aplicadas no caso dos autos em relação a Ricardo.
(...)
Segundo já apontado no relatório, Ricardo, por via da sociedade Leitão e Vocos
Advogados, recebeu da Bellavana o montante de quase 3 milhões de reais ao longo
de 29 meses.
Rafael informou ao Fisco que Ricardo recebia uma percentagem dos tributos
inadimplidos e repassados pela Bellavana à Góis & Silva, para fins de distribuição
aos demais partícipes da trama. Tal afirmação restou confirmada por meio das
conversas de WhatsApp mantidas entre Ricardo e Rafael. Nessas conversas, Ricardo
trata do valor total dos tributos que não seria adimplido, ou seja, que seria objeto
de compensações irregulares. Parte desse valor seria distribuída entre os diversos
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
37
partícipes da fraude. Um dos beneficiários seria Ricardo. Em dezembro de 2013, por
exemplo, Ricardo e Rafael trataram de um depósito total de R$ 2.717.340,90, sendo
que Ricardo recebeu R$ 226.445,07, ou seja, 1/12 do total (fl. 242). Ricardo recebe o
referido valor, confirma o recebimento a Rafael e ainda lhe encaminha uma foto do
documento de transferência eletrônica de fundos efetuada pela Bellavana (fl. 243).
Essa ato denota a presença forte de Ricardo na vida interna da Bellavana e da Góis
& Silva por via de consequência.
A conversa acima relatada se repetiu em outros meses. Mudaram os valores, por
óbvio. Em abril de 2014, o valor do depósito foi de R$ 1.546.888,75 (fl. 244). Ricardo
recebeu R$ 128.907,39 (fl. 245). Precisos 1/12.
O ardil ia além. Os débitos eram confessados integralmente. Eram apresentadas
declarações de compensação. Parte mínima do valor era paga (R$ 100,00). Qual o
objetivo? Tudo indica que o adiantamento da decadência, visando a aplicação da
regra constante do artigo 150, parágrafo quarto, do CTN. Para tanto se faz
necessário o conhecimento jurídico (fl. 245).
Em outra conversa, Ricardo vibra com a obtenção de liberação da marca de cigarros
da Bellavana perante a Anvisa. Em princípio, isso não significa uma irregularidade,
posto que qualquer advogado fica feliz com o seu êxito em favor de um cliente.
Ocorre, entretanto que as palavras de Ricardo indicam a participação dele nas
atividades como um todo, não só na eventual prestação de um serviço jurídico. Ele
diz: ‘vamos fazer os lançamentos das marcas e derrubar os outros’, ‘esse ano vamo
estourar’ e ‘Isso ajudaria nossa marca eight tb’ (fls. 246 e 247). Ricardo nitidamente
se inclui na atividade negocial.
Mais adiante, Ricardo participa a Rafael a possibilidade da compra de títulos para
fins das compensações. Trata da compra de ‘3 de 38 mi cada e vende a
17500,00...cada’ (fls. 247 e 248).
No mês de março de 2014, Ricardo trata com Rafael a respeito dos tributos devidos
naquele mês e das condições de caixa para fins de pagamento dos beneficiários da
trama (fl. 249).
Existem diversas outras passagens, mas essas aqui referidas já me bastam.
Inicio, então, pela análise do cabimento da aplicação da regra constante do artigo
124, I, do CTN. Tomo por parâmetro a interpretação adotada pela Administração
Tributária em função da adoção do Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018 [PN]. No referido ato, resta esclarecida a existência de três
grupos de atos que ensejam a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Confira-se:
[reproduz itens 19, 26 e 27 do PN].
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
38
No meu entender, as manifestações de Ricardo ao longo das conversas de
WhatsApp, antes referidas, demonstram que ele era partícipe do grupo que apurava
os tributos que não seriam adimplidos por via de compensações fraudulentas. Trata-
se de prova direta. Mais, ele recebia uma parte desses valores. Havia uma parcela a
ele reservada em função da fraude. Atuou, evidentemente, de forma consciente.
Sabia, inclusive em função da profissão por ele abraçada, que os atos perpetrados
consistiam em ilícito e quais seriam as conseqüências desses atos caso descobertos
pelas autoridades. Mesmo assim, Ricardo prosseguiu por anos. Buscou até
fornecedores de títulos para as compensações fraudulentas. Dessa forma, ele
manipulou o fato vinculado ao fato jurídico tributário (parágrafo 26 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 4, de 2018). Isso dá azo à aplicação do artigo 124, I, do CTN.
Trata-se de responsabilidade solidária.
(...)
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 2018, indica a possibilidade da aplicação
conjunta dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN. Repriso: [transcreve item 10 do PN]
Ricardo atuou como sócio de fato da sociedade criminosa, sendo um dos
beneficiários da distribuição dos ‘lucros’ da referida sociedade. O recebimento de
parte dos ‘lucros’ desnuda a condição de sócio. Conhecia as condições do fluxo de
caixa da sociedade e os tributos que seriam devidos em função das operações
efetuadas. Também participava do preparo de declarações a serem entregues ao
Fisco (fls. 252 a 254). São nítidos atos de gestão. Em sua impugnação, Ricardo
apresentou mensagem eletrônica dando conta que, em 14 de dezembro de 2015,
restou proibido o acesso dele e de seus sócios no escritório de advocacia à
Bellavana, bem como qualquer comunicação com os mesmos. Ricardo alega que, se
fosse ele um sócio, tal não seria viável. Vejo o fato sob outro ângulo. Ele teve, até
aquela data, acesso livre às dependências da Bellavana, bem como total liberdade
de comunicação. Esse o motivo pelo qual Ricardo encaminhou a Rafael uma foto do
documento de transferência eletrônica de fundos efetuada pela Bellavana em favor
de Ricardo (fl. 243). Em alguns casos, sabia mais do que Rafael. Era sócio de fato. Se
fosse sócio de direito, Rafael não poderia proibi-lo de frequentar ou de se comunicar
com a Bellavana. A responsabilidade em questão é solidária, consoante
entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Confira-se parte
das conclusões do Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 da PGFN [PPGFN}, adotado
em 14 de janeiro de 2009: [transcreve alíneas ‘a’ a ‘d’ e ‘j’ e ‘k’, grifando a ‘c’]
(...)
Diante das considerações acima, considero improcedente a reclamação do
impugnante quanto à aplicação da regra constante do artigo 135, III, do CTN”
(grifou-se; negritou-se).
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
39
16.

O Recorrente ataca a decisão de piso, em síntese, com base nos seguintes
fundamentos, que não podem prevalecer:
16.1.
Sustenta que é “facilmente verificável que somente os pagamentos de poucos
meses tinham uma relação percentual com o faturamento ou tributos (tratou-se de um contrato
específico ...) [...]”.
16.1.1.
O fato de serem poucos meses, no caso, não releva: isto é o que se conseguiu
capturar e/ou era relevante à ação fiscal. O que importa é a caracterização da participação de
RICARDO e seu interesse comum no resultado dos negócios, conforme descrito no Relatório Fiscal:
além de demonstrar sua proximidade das finanças, encaminhado a RAFAEL foto de comprovante
de transferência bancária da BELLAVANA para a Interessada (e-fls. 243), também esclarecia sua
participação na apuração dos tributos e de montantes a serem repassados, em conversa em que
lhe são transmitidos os valores destes, que logo se refletiriam nas DCTFs (e-fls. 244/245).
16.2.
Afirma que “[n]ão há prova e não há a demonstração qualquer que tais títulos
foram adquiridos com apoio do recorrente. Os títulos utilizados na compensação dos tributos já
eram de propriedade do Sr. Rafael [...]”.
16.2.1.
Pelo que se depreende do diálogo de e-fls. 247/248 e corrobora o raciocínio da DRJ,
o argumento não pode prosperar.
16.2.1.1
O Recorrente buscou, sim, fornecedores, ao referir que “o Farias me ligou falando q
tem papéis, 1904, conforme portaria da fazenda disponíveis” e “[v]ou te encaminhar o que ele
tem”. As apólices da dívida externa emitidas pela prefeitura do Distrito Federal em 1904, cujos
valores se apresentavam em libras, são casos clássicos de “títulos podres” usados em
compensações tributárias fraudulentas. Como advogado, deveria ter conhecimento de que tais
títulos “não valem desde 1962”, como se encontra em simples pesquisa realizada no sítio do
Tesouro Nacional2.
16.2.1.2.
Adiante, em outra conversa, demonstra “preocupação com a falta de títulos no
mercado para serem adquiridos pela Bellavana e comenta sobre ‘montar uma alternativa’”, à falta
de fornecedores destes documentos (e-fls. 252).
16.3.
Haveria “equívoco grosseiro em considerar as conversas de Whatsapp ou ainda a
colaboração premiada como prova direta”.
16.3.1.
Como se lê do Acórdão de piso, as conversas são tidas por prova direta para
demonstrar que RICARDO “era partícipe do grupo que apurava os tributos que não seriam
adimplidos por via de compensações fraudulentas” e de que “tinha conhecimento da origem dos
valores” pelos quais era remunerado.

2
“Títulos públicos antigos: Razões da invalidade de títulos antigos”. Disponível em
<
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/sobre-a-divida-publica/titulos-publicos-antigos>.
Consulta feita em 27/09/2024.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
40
16.4.
Reporta que “limitando-se ao exclusivo ofício de consultor jurídico tributário-
regulatório, os AIs muito se esforçam para qualificar o recorrente como DIRETOR DE FATO, todavia
o fazem sem qualquer robustez fática ou jurídica”. A assertiva também não deve prevalecer.
16.4.1.
Quanto ao interesse comum, que redundou na aplicação do art. 124, inc. I, do CTN,
tal já restou caracterizado pelo fato de o Recorrente ser remunerado por valores de tributos
sonegados e de ter conhecimento desta origem. Há mais a assinalar este interesse.
16.4.1.1.
A Fiscalização reporta que o Recorrente prospectava negócios para RAFAEL.
Apresentou-lhe a própria BELLAVANA para sua aquisição, como se vê de diálogo mantido entre
ambos, em 14/03/2014 (e-fls. 251), bem como outra empresa, em 24/03/2014 (e-fls. 251/252).
16.4.1.2.
Também, interessava-se pelos resultados do negócio, como se vê de outro diálogo
de 02/04/2014 (e-fls. 252) e por sua continuidade, em conversa de 05/01/2016 (e-fls. 256).
16.4.2.
Quanto à infração à lei e ao contrato social da empresa, na condição de sócio
oculto, conforme caracterizado, a ensejar a aplicação do art. 135, inc. III, do CTN, tal restou
demarcada, principalmente:
16.4.2.1.
pela utilização de “títulos podres” da dívida pública para fins de extinção do crédito
tributário declarado em DCTF, como se viu da prospecção que empreendeu e da preocupação com
sua falta no mercado, ainda que diga que lhe cabia “apenas a fixação dos critérios para apuração
dos débitos tributários” e que “[n]ão tinha qualquer gerência sobre a forma de extinção”;
16.4.2.2.
pela utilização de contas bancárias da Interessada, interposta pessoa, para repasse
de recursos financeiros desviados da BELLAVANA, como se vê de conversa de 06/03/2014 (e-fls.
249), em que trata com RAFAEL a respeito dos tributos devidos naquele mês e das condições de
caixa para fins de pagamento dos beneficiários, apesar de afirmar que “[q]uanto a esse ponto não
há qualquer imputação ao recorrente”;
16.4.2.3.
pela utilização de contratos de mútuo, ideologicamente falsos, tendo a Interessada
como devedora e a BELLAVANA como credora, conforme aduzido no “Relatório Fiscal” do
processo no 10469.727975/2019-53 (e-fls. 1950, arquivo não-paginável) para fins de comprovação
da causa dos pagamentos perante a Receita Federal, assinados “com data retroativa, desde 2015”,
“sem assinatura das partes” e que “não são contemporâneos às datas dos repasses financeiros”
(fls. 18/19 do “Relatório Fiscal” do processo no 10469.727975/2019-53) e sem a condição
econômico financeira para a sua materialização. Se é verdade, como aduz o Recorrente, que “há
depoimento no qual há declaração de que essa solicitação decorreu do próprio Sr. Rafael, sob a
recomendação de seu contador Fabrício”, também o é que aquele discutiu com este sobre a
distribuição dos recursos daí advindos, como se vê de conversa de 06/12/2013 (e-fls. 242/243).
Demais alegações
17.

Quanto à juntada de “declaração das duas pessoas que melhor poderiam esclarecer
a rotina na área financeira e na área fiscal” (e-fls. 2748/2749), que “atestam que o recorrente não
detinha poderes para decidir, determinar ou exercer qualquer ingerência nas atividades dos
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
41
departamentos fiscal e financeiro”, diga-se que este meio de prova é subsidiário no âmbito do
processo administrativo fiscal, restringindo-se ao aprofundamento de outra já acostada, o que não
se verificou. Ademais, esquece do depoimento prestado pelo contador da empresa, sr. Fabiano
Silva Fernandes (e-fls. 1948, arquivo não-paginável), que, dentre outras afirmações, diz que “havia
na BELLAVANA uma equipe de advogados, coordenada pelo Sr. Ricardo Leitão e que suspeita que
seriam os advogados responsáveis pela elaboração e transmissão das PERDCOMP’s até o início de
2016”.
18.

Menciona que “autoridade fiscal baseia-se apenas e tão somente no acordo de
colaboração premiada e prints de whatsapp apresentados pelo colaborador, sem que fosse
apresentada qualquer prova de envolvimento do recorrente no suposto crime”; e que
“colaboração premiada não consubstancia meio de prova”, sendo que “a lei proíbe condenação
baseada [nos termos do §16 do art. 4o da Lei no 12.850, de 2013], exclusivamente, em delação
premiada, sem que existam provas a confirmar tal delação”.
18.1.
A primeira assertiva não é verdadeira: foram levados em conta (não) respostas a
vários termos de intimação dirigidos à Interessada e outros dirigidos a terceiros e elementos de
prova colhidos ao longo do procedimento, como lançamentos contábeis, extratos bancários,
recibos de pagamento etc., como se vê das referências do “Relatório Fiscal”.
18.2.
A segunda assertiva é verdadeira, como se lê, inclusive, do inc. I do art. 3o da Lei no
12.850, de 2013, que a colaboração premiada se trata de “meio de obtenção da prova”. Todavia, o
Recorrente incorre em confusão: esta colaboração, ainda que homologada por magistrado, não se
confunde com sentença, tratando-se de negócio jurídico processual (art. 3o-A da Lei no 12.850, de
2013). Ademais, a Fiscalização obteve acesso a ela mediante autorização judicial, de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência dos fatos geradores
controvertidos.
19.

Houve “quebra de custódia da prova, no que se referem as conversas via
WhatsApp apresentadas pelo Sr. RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER ao Ministério Público Federal,
quando da elaboração do termo de acordo de colaboração premiada”, uma vez que “foram
apresentadas pelo colaborador através de prints, que ele mesmo tirou de seu aparelho celular das
conversas tidas entre ele e o recorrente, selecionou-as e sem que houvesse fé pública nos
documentos ou qualquer outra certidão de originalidade que desse validade a eles”. Esta questão
é estranha ao processo administrativo fiscal: houve apenas compartilhamento do material,
produzido no âmbito do parquet, com a RFB, mediante autorização judicial, que, daí, procedeu às
suas investigações e elaborou suas conclusões. Tanto que, ao fim do tópico sobre o assunto, o
Recorrente requer a “rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inc. III do Código de
Processo Penal”.
20.

Quanto à afirmação de que “a r. autoridade foi extremamente seletiva ao apontar
os responsáveis solidários considerando seus critérios, já que não relaciona sequer os diretores
das empresas do Sr. Rafael Góis que estão mencionados na operação ex fumo”, diga-se que as
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
42
instâncias judicial (penal) e administrativa (tributária), em regra, são independentes: a Fiscalização
trouxe aos autos o que relevava para determinação de sujeição passiva tributária.
21.

Refere que a “regra de exceção [do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995] não deve
incidir no presente caso, onde todos os pagamentos desconsiderados pela r. autoridade fiscal os
beneficiários estavam identificados, estavam lastreados com documento fiscal idôneo e contrato,
pagos a empresas ativas e regulares perante o fisco federal”. Esqueceu da contida no § 1o do
dispositivo, que o comando “aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”, que se verifica no caso, como se lê do AI e do Relatório
Fiscal.
22.

Reclama que nas “situações em que o CARF admitiu a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/95 a r. autoridade fiscal que comprovou exaustivamente por meio de inúmeras diligências”.
Certamente, não “correu os olhos” pelos autos nem leu o Relatório Fiscal: para suportar suas
conclusões, só em relação a terceiros, pessoas jurídicas e físicas, foram executados 23
procedimentos do tipo (e-fls. 725/1946).
23.

Por fim, assevera que “[p]revalecendo o entendimento da Receita Federal, para
incidir a alíquota de 35% por ausência de causa justificada aos pagamentos realizados pelas
empresas autuadas, é forçoso reconhecer que a autuada deverá receber os impostos recolhidos
ao Fisco por força da emissão das notas fiscais acima identificadas, a fim de se evitar a oneração
indevida dos autuados em decorrência do fenômeno bis in idem”. Concorda-se com a DRJ:
“A proibição do ‘bis in idem’ consiste em regramento de ordem constitucional. Trata
da vedação à identidade de fato gerador e de base de cálculo dos impostos (art.
154, I, da CF/88). Também é chamada de bitributação. Há caso nos quais ela é
admitida. Pode ocorrer a identidade de fato gerador e de base de cálculo entre
imposto e contribuição social. O relevante, entretanto, é que essa questão não
repercute na esfera administrativa. Se dirige ao legislador na feitura da lei.
Consoante já referido na apreciação do reclamado efeito confiscatório, não cabe à
Administração se pronunciar sobre eventual inconstitucionalidade da lei. Além disso,
o recolhimento exigido no curso do presente processo se dá em face da interessada,
não de Ricardo em razão das operações por ele efetuadas. Nesse contexto, inviável
falar em exigência dupla sobre um mesmo fato. Em relação à interessada, temos o
fato pagamento cuja operação ou causa não restou comprovada. Em relação a
Ricardo, consoante defende, teria ocorrido o pagamento sobre o recebimento de
honorários. Se fosse isso mesmo (honorários), não haveria um pagamento não
justificado. As provas dos autos demonstram, à saciedade, que não eram
honorários” (negritou-se; grifou-se).
Conclusão parcial
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.772 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720130/2019-69
43
24.

Pelo exposto, configurado (i) o interesse comum com o sujeito passivo principal,
pelos fatos de ser remunerado por valores de tributos sonegados e de ter conhecimento desta
origem, pela prospecção de negócios e de se ocupar com os resultados da empresa; e (ii) que na
qualidade de dirigente, ainda que oculto, ensejou a prática de atos voltados à redução de
pagamento de tributos para, em seguida, distribuir valores financeiros em benefício de pessoas do
referido Grupo, além da utilização de contratos de mútuo ideologicamente falsos para fazer prova
junto ao Fisco, mantém-se RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO no polo passivo da obrigação tributária,
nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do CTN.

CONCLUSÃO
25.

Por todo o exposto, não se conhecem os recursos interpostos pelos Responsáveis
NATÁLIA STEIN DE MARCHI BELLO, SILH APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS LTDA., SÍLVIO
LUIZ DE MARCHI, NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, 2000
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA., e SAINT BARTH DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
DE TABACO LTDA; e se conhecem os recursos interpostos pelos Responsáveis URSINO DA SILVA
GUIDIO FILHO e RICARDO DE ALMEIDA LEITÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade aventada por
este Recorrente. Quanto ao mérito, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se a
responsabilidade tributária de ambos, nos termos dos arts. 124, inc. I, e 135, inc. III, ambos do
CTN. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2923
DF CARF MF
Original